Tribunal: CARF
Processo: 13136.721189/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
APROPRIAÇÃO DE CUSTOS LASTREADOS EM DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS. GLOSA. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
Na esteira dos preceitos inscritos no parágrafo único do artigo 82 da Lei no 9.430/1996, exceptua-se da regra geral do caput, no sentido da inidoneidade dos documentos emitidos por pessoas jurídicas consideradas inaptas, in casu, baixadas de ofício, quando a contribuinte, na condição de terceiro de boa-fé, logra comprovar a efetividade das operações objeto do lançamento (custos glosados), com apresentação de documentação demonstrando a totalização individualizada por fornecedor, das aquisições em períodos trimestrais e anuais, constando o valor da operação, o valor pago e o valor do deságio por divergência de peso e/ou qualidade do café e, bem assim, a entrega dos produtos.
DESPESAS COM CRÉDITOS FISCAIS NÃO APROVEITADOS. INDEDUTIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE PERDA. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL.
O não aproveitamento de créditos fiscais atinentes à tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, por se caracterizar como perdas devem ser excluídos do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, com fulcro no artigo 6o do Decreto no 1.578/1977, não havendo se falar, portanto, em comprovação de despesa necessária ou não, para fins de dedutibilidade.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NORMAS PROCESSUAIS. NÃO INTERPOSIÇÃO IMPUGNAÇÃO PELOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. DECRETAÇÃO REVELIA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Uma vez não interposta impugnação pelos responsáveis solidários, o que ensejou a decretação da revelia, nos termos do artigo 21 do Decreto no 70.235/1972, torna-se defeso o conhecimento de matéria afetas à responsabilização, sobretudo diante da ocorrência da preclusão consumativa do recurso e das próprias razões recursais, sob pena, inclusive, de representar evidente supressão de instância.
NORMAS PROCESSUAIS. CONTRIBUINTE AUTUADA. ILEGITIMIDADE CONTESTAÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. SÚMULA CARF No 172. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A teor da Súmula CARF no 172, a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações, no contexto geral da demanda, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido, mormente quando não se comprova a inovação arguida, mas tão somente a adoção de fundamentos fáticos e jurídicos tendentes a confrontar as razões de defesa.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.721189/2021-17
ACÓRDÃO
1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORTALEZA AGRO MERCANTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
APROPRIAÇÃO DE CUSTOS LASTREADOS EM DOCUMENTOS FISCAIS
INIDÔNEOS. GLOSA. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO EFETIVIDADE DAS
OPERAÇÕES. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
Na esteira dos preceitos inscritos no parágrafo único do artigo 82 da Lei no
9.430/1996, exceptua-se da regra geral do caput, no sentido da
inidoneidade dos documentos emitidos por pessoas jurídicas consideradas
inaptas, in casu, baixadas de ofício, quando a contribuinte, na condição de
terceiro de boa-fé, logra comprovar a efetividade das operações objeto do
lançamento (custos glosados), com apresentação de documentação
demonstrando a totalização individualizada por fornecedor, das aquisições
em períodos trimestrais e anuais, constando o valor da operação, o valor
pago e o valor do deságio por divergência de peso e/ou qualidade do café
e, bem assim, a entrega dos produtos.
DESPESAS
COM
CRÉDITOS
FISCAIS
NÃO
APROVEITADOS.
INDEDUTIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE PERDA. EXCLUSÃO DO LUCRO
REAL.
O não aproveitamento de créditos fiscais atinentes à tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, por se caracterizar como
perdas devem ser excluídos do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL,
com fulcro no artigo 6o do Decreto no 1.578/1977, não havendo se falar,
portanto, em comprovação de despesa necessária ou não, para fins de
dedutibilidade.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 24746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
2
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
NORMAS PROCESSUAIS. NÃO INTERPOSIÇÃO IMPUGNAÇÃO PELOS
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
DECRETAÇÃO
REVELIA.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
Uma vez não interposta impugnação pelos responsáveis solidários, o que
ensejou a decretação da revelia, nos termos do artigo 21 do Decreto no
70.235/1972, torna-se defeso o conhecimento de matéria afetas à
responsabilização,
sobretudo diante da
ocorrência
da
preclusão
consumativa do recurso e das próprias razões recursais, sob pena,
inclusive, de representar evidente supressão de instância.
NORMAS
PROCESSUAIS.
CONTRIBUINTE
AUTUADA.
ILEGITIMIDADE
CONTESTAÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. SÚMULA CARF No 172.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A teor da Súmula CARF no 172, a pessoa indicada no lançamento na
qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações, no contexto geral
da demanda, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se
falar em nulidade do Acórdão recorrido, mormente quando não se
comprova a inovação arguida, mas tão somente a adoção de fundamentos
fáticos e jurídicos tendentes a confrontar as razões de defesa.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Fl. 24747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
3
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
FORTALEZA AGRO MERCANTIL LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrados Autos de Infração, cientificados em 05/11/2021 (e-fl. 7.814), exigindo-lhe crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com
aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária às pessoas
físicas elencadas nos autos, em relação aos anos-calendário 2018 e 2019, conforme peça inaugural
do feito, às e-fls. 7.721/7.799, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 7.673/7.720, e demais
documentos que instruem o processo, como segue:
Fl. 24748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
4
A) CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS INFRAÇÃO:
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS
Apropriação de custos relativos a aquisições de mercadorias lastreadas em
documentos fiscais inidôneos, conforme relatado em Termo de Verificação
Fiscal em anexo.
B) DESPESAS FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS INFRAÇÃO:
DESPESAS FINANCEIRAS INEXISTENTES
Apropriação de despesas financeiras inexistentes, constituídas pelas diferenças
positivas entre as variações cambiais passivas e as variações cambiais ativas
calculadas com lastro em Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio-ACC,
conforme relatado em Termo de Verificação Fiscal em anexo.
C) ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL INFRAÇÃO:
CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL
Valor não adicionado ao Lucro Líquido do período, para fins de determinação do
Lucro Real, relativo a despesas apropriadas na conta contábil
30200102001001027-Créditos Fiscais Não Utilizados, conforme relatado em
Termo de Verificação Fiscal em anexo.
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, a presente autuação decorreu
dos seguintes fatos apurados pela autoridade fazendária ao longo do procedimento:
“[...]
3- DAS INVESTIGAÇÕES POR FRAUDES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA COMETIDAS
PELO SUJEITO PASSIVO
3.1- O sujeito passivo sob procedimento fiscal é investigado no âmbito da
denominada “Operação Expresso”, deflagrada mediante o cumprimento de
Mandado de Busca e Apreensão nos seus estabelecimentos comerciais e de
outras pessoas jurídicas e físicas, atuantes na atividade econômica de
comercialização de café, por decisão prolatada pela 5a Vara Criminal da Comarca
da Região Metropolitana de Londrina-PR, em 12/02/2021, nos autos do processo
judicial n.o 0063938-08.2020.8.16.0014, fundamentada em representação
formulada pela autoridade policial atuante junto à Divisão Estadual de Combate à
Corrupção (DECCOR) – Núcleo Londrina.
3.2- Os fatos apurados, conforme relatado na decisão judicial, são
reproduzidos na sequência:
“(...)
Nos termos contidos na representação de mov. 1.1, as
investigações se iniciaram após “denúncias” anônimas que indicaram que
Paulo Henrique Tressoldi, sócio proprietário do grupo empresarial
FORTALEZA AGROMERCANTIL, com o auxílio de outros indivíduos, estaria se
Fl. 24749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
5
apropriando de créditos indevidos de ICMS, a partir da aquisição de café
verde de diversas cooperativas do país, a maioria situada nos Estados de
São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, fruto de relações pretéritas
fraudulentas. (...)
Apontou-se ainda, que as empresas “noteiras” responsáveis pela
emissão de notas fiscais inidôneas à empresa FORTALEZA AGROMERCANTIL
LTDA. seriam a FUTURA CAFÉ COMÉRCIO E ASSESSORIA EM CAFÉ – ME,
CNPJ no 23.215.299/0001-05; SION TRADE LTDA – ME, CNPJ no
01.371.527/0001-95; SAMEC COM., IMPOR. E EXP. DE CEREAIS LTDA; CNPJ
no 29.884.299/0001- 6; SAMEC COM., IMPOR. E EXP. DE CEREAIS LTDA;
CNPJ no 30.167.231/0001-55; SAMEC COM., IMPOR. E EXP. DE CEREAIS
LTDA; CNPJ no 32.565.849/0001-07, IND. E COM. DE ALIMENTOS SERRANO
LTDA, CNPJ no 03.153.898/0001-26 e CASA VELHA LTDA, CNPJ no
21.255.777/0001-77, entre outras.
Para a prática delitiva, o grupo contaria com ditas “noteiras”
(empresas de fachada) sediadas nos mesmos entes federativos das
cooperativas alienantes, as quais seriam responsáveis por, em um primeiro
momento, simular a aquisição dos grãos.
O fato da legislação tributária de muitos Estados da Federação, em
especial São Paulo, Minas Gerais e Espirito Santo, prever o diferimento do
recolhimento do ICMS nas operações internas permitia que as empresas
“noteiras” adquirissem a mercadoria sem recolher o tributo, que era
postergado para a etapa subsequente do ciclo econômico.
Em seguida, essas empresas adquirentes não registravam a saída
dos grãos.
Paralelamente, outras empresas “laranja”, sediadas em entes
federativos distintos das primeiras, emitiam notas fiscais “frias”, contendo
os mesmos dados dos documentos fiscais relativos à operação antecedente
(isto é, mesmo motorista, caminhão e carreta e natureza da carga), ora
destinadas diretamente às empresas de torrefação de café, ora às
empresas atacadistas de café em grão cru, possibilitando que as
destinatárias dos documentos fraudulentos adquirissem o direito de
compensar um crédito fictício de ICMS correspondente à operação
antecedente, causando grande prejuízo aos cofres públicos.
Outra forma de locupletamento ilícito noticiado seria a
dissimulação da comercialização de café a outra empresa do mesmo ramo
no Estado do Paraná, porém dando a falsa aparência de que o produto seria
proveniente de outro ente federativo, e, por esse motivo, haveria a
cobrança do destinatário do valor da mercadoria e também do ICMS
devido.
Fl. 24750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
6
Na sequência, por meio de informações apresentadas à Receita
Estadual do Paraná, confirmou-se que a empresa Fortaleza Agromercantil
Ltda. foi destinatária de notas fiscais emitidas pelas empresas “noteiras”
FUTURA CAFÉ COM E ASSESSORIA EM CAFÉ – ME, SION TRADE LTDA. – ME,
SAMEC COM. IMPOR. E EXP. DE CEREAIS LTDA e IND. E COM. DE
ALIMENTOS SERRANO, em decorrência de operações envolvendo café em
grão cru Futura Café Com. e Assessoria em Café – ME, Sion Trade Ltda. –
ME, Samec Com. Impor. e Exp. de Cereais Ltda e Ind. e Com. de Alimentos
Serrano, em decorrência de operações envolvendo café em grão cru.
Diante deste quadro, no mês de junho de 2019, instaurou-se o
Inquérito Policial no 0038004-82.2019.8.16.0014 a fim de se apurar a
suposta prática de delitos de sonegação fiscal e a constituição de
organização/associação criminosa, em tese, integrada por Paulo Henrique
Tressoldi e sua esposa Janete Lopes Braga Tressoldi, proprietários da
empresa FORTALEZA AGROMERCANTIL LTDA, CNPJ no 05.735.193/0001-42,
bem como outros empresários do ramo cafeeiro. (...)”
3.3- Mediante análise da Escrituração Contábil Digital-ECD no período
abrangido pelo procedimento fiscal, foi constatada a escrituração de aquisições
de café para revenda, com lastro em Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por
diversas empresas/empresário individual inexistentes de fato, em relação às quais
foi procedida a baixa de ofício com fundamento no art. 29, inciso II, alínea “e”,
itens ‘ e 2, da Instrução Normativa RFB n.o 1.863, de 28 de dezembro de 2018,
conforme transcrito:
“Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade: (...)
II - inexistente de fato, assim denominada aquela que: (...)
e) realizar exclusivamente:
1. emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias; ou
2. operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais
beneficiários;”
3.4- Os documentos fiscais inidôneos foram escriturados nas contas
contábeis 10100501001-Café Beneficiado Grão Crú - Arábica, 10100501002-Café
Beneficiado Grão Crú - Conilon, 10100501018-Café Beneficiado Grão Crú –
Arábica, classificadas no Ativo Circulante, e foram emitidos pelas seguintes
empresas/empresário individual inexistentes de fato:
-Café Casa Velha Ltda., CNPJ 21.255.777/0001-77;
-Cafeeira Santo Antônio Representação Comercial Eireli, CNPJ 09.354.113/0001-
60;
-Comércio Atacadista de Café M & C Ltda., CNPJ 17.209.032/0001-02;
-Indústria e Comércio de Alimentos Serrano Ltda., CNPJ 03.153.898/0001-26;
Fl. 24751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
7
-M. Zirondi - Cafeeira, CNPJ 14.461.223/0001-60;
-Santa Fé Café e Negócios Eireli, CNPJ 11.055.981/0001-90;
-Sion Trade Comércio de Café Eireli, CNPJ 01.371.527/0001-95;
-Souza Comércio de Café Eireli, CNPJ 22.688.866/0001-70;
-Trust Comércio de Grãos e Serviços Administrativos Ltda., CNPJ 21.499.806/0001-
46;
-Zafani & Nicolella Importação e Exportação Ltda., CNPJ 15.155.920/0001-56.
4- FATOS APURADOS, RELACIONADOS ÀS OPERAÇÕES DAS EMPRESAS
INEXISTENTES DE FATO
4.1- O resultado das investigações procedidas junto às empresas
inexistentes de fato, emissoras dos documentos fiscais inidôneos, foram
consolidados nas representações para baixa de ofício, cuja síntese dos fatos
apurados é reproduzida na sequência, em linhas gerais, observando-se que o
compartilhamento dos dados e documentos apreendidos em cumprimento de
mandados judiciais de busca e apreensão com a Receita Federal do Brasil, foram
amparados por autorização judicial.
[...]
5- INFRAÇÕES APURADAS
5.1- APROPRIAÇÕES DE CUSTOS LASTREADOS EM DOCUMENTOS FISCAIS
INIDÔNEOS
5.1.1- Conforme já relatado, o sujeito passivo sob procedimento fiscal
escriturou nas contas contábeis 10100501001-Café Beneficiado Grão Crú -
Arábica, 10100501002-Café Beneficiado Grão Crú - Conilon, 10100501018-Café
Beneficiado Grão Crú – Arábica, classificadas no Ativo Circulante, aquisições de
mercadorias lastreadas em documentos fiscais inidôneos, emitidos por empresas
inexistentes de fato.
5.1.2- Os valores consignados nos documentos fiscais emitidos pelas
empresas inexistentes de fato, baixadas de ofício, foram apropriados como custos
das mercadorias vendidas.
5.1.3- Uma vez detectadas as irregularidade que implicam em baixa das
inscrições das pessoas jurídicas relacionadas no tópico antecedente, perante o
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, foram instaurados procedimentos
administrativos, os quais resultaram na expedição dos Atos Declaratórios
Executivos, formalizando a nova situação cadastral.
5.1.4- O art. 82, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, dispõe sobre
os efeitos tributários em favor de terceiros dos documentos emitidos por pessoa
jurídica considerada/declarada inapta perante o Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica.
Fl. 24752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
8
“Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstas na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta. (Redação
dada pela Lei no 14.195, de 2021)”
5.1.5- O art. 48, da Instrução Normativa RFB n.o 1863, de 27 de dezembro
de 2018, disciplina o dispositivo legal retro, dispondo sobre os efeitos tributários
em favor de terceiros, dos documentos emitidos por entidades declaradas inaptas
ou baixadas perante o CNPJ.
“Art. 48. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em
favor de terceiro interessado, o documento emitido por entidade cuja
inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta ou baixada.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem
ser:
I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL);
(...)
IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução,
compensação ou exclusão relativa aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para fins do disposto neste artigo, a
pessoa física ou a entidade beneficiária do documento.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se em relação aos documentos emitidos:
(...)
IV - desde a data da ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de ofício.
§ 4o A inidoneidade de documentos em virtude de inscrição declarada
inapta ou baixada não exclui as demais formas de inidoneidade de
documentos previstas na legislação, nem legitima os emitidos
anteriormente às datas referidas no § 3o.
(...)
§ 7o O ato de restabelecimento da inscrição no CNPJ de pessoa jurídica
baixada de ofício por inexistência de fato não elide a inidoneidade de
documentos emitidos em períodos para os quais a empresa não comprovou
a existência de fato.”
5.1.6- Nos termos do ato normativo retrocitado, os valores constantes de
documentos fiscais emitidos por sociedades baixadas não poderão ser deduzidos
como custos ou despesas, na determinação da base de cálculo do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Fl. 24753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
9
5.1.7- Conforme apuraram as investigações, nunca foram adquiridas
mercadorias (café) junto às empresas supostamente fornecedoras, pelo sujeito
passivo sob procedimento fiscal, uma vez que restou comprovado que as
empresas nunca existiram de fato, eram empresas de fachada, constituídas para
simular o fornecimento de mercadorias visando dar origem às compras realizadas
e ocultar seus reais beneficiários.
5.1.8- A apropriação dos custos é admitida desde que esteja suportada por
documentos hábeis e idôneos.
5.1.9- Os documentos fiscais emitidos pelas empresas fornecedoras,
pessoas jurídicas que não existem de fato, apesar de constituídas formalmente,
são inidôneos, nos termos da legislação vigente, conforme demonstrado.
5.1.10- Os custos ou as despesas não são considerados comprovados
quando os documentos comprobatórios forem emitidos por pessoa jurídica cuja
inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta, extinta ou baixada
no órgão competente.
5.1.11- Esses documentos não produzem nenhum efeito tributário em favor
de terceiros por caracterizarem hipótese de inidoneidade e devem portanto
serem glosadas as aquisições escrituradas/custos apropriados, para fins de
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL.
5.2- APROPRIAÇÃO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS – CRÉDITOS FISCAIS NÃO
UTILIZADOS
5.2.1- Mediante análise da Escrituração Contábil Digital-ECD foi constatada
a apropriação de despesas a título de créditos fiscais não utilizados, escrituradas
na conta contábil 30200102001001027-Créditos Fiscais Não Utilizados.
5.2.2- O registro dos referidos créditos fiscais não utilizados em conta de
despesas teve sua contrapartida em lançamentos a crédito das contas contábeis
do grupo Ativo Circulante, 10100303001-Pis a Recuperar e 10100303002-Cofins a
Recuperar.
5.2.3- Em 23/07/2021 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n.o 1, cuja
ciência via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) ocorreu na mesma data,
solicitando ao sujeito passivo sob procedimento fiscal a apresentação dos
documentos comprobatórios em que se lastrearam os registros na Escrituração
Contábil Digital-ECD, dos créditos fiscais não utilizados, deduzidos na apuração do
Lucro Líquido trimestral no período de 01/01/2018 a 31/12/2019, bem como a
apresentação de demonstrativo contendo a memória de cálculo detalhada dos
referidos créditos fiscais não utilizados, informando os fundamentos legais que
autorizam a sua dedutibilidade na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Fl. 24754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
10
5.2.4- Em atendimento às solicitações contidas no Termo de Intimação
Fiscal, solicita a juntada ao processo digital de comunicação com o contribuinte de
n.o 13031.557832/2021-11, de documento de resposta acompanhado de
relatórios e recibos de entrega da Escrituração Fiscal Digital-Contribuições e
relatórios internos elaborados pelo próprio sujeito passivo, referentes à apuração
das contribuições para o Pis/Cofins no período abrangido pelo procedimento
fiscal, prestando os seguintes esclarecimentos:
[...]
5.2.5- Os esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo sob procedimento
fiscal restringiram-se a informar que os créditos fiscais não utilizados referem-se
aos valores de créditos das contribuições para o Pis/Cofins vinculados à receitas
de vendas de mercadorias sujeitas à alíquota zero.
5.2.6- Informa ainda a fundamentação legal relativa ao aproveitamento de
créditos das contribuições para o Pis/Cofins pelos contribuintes sujeitos à
apuração no regime não cumulativo.
5.2.7- O documento de resposta apresentado pelo sujeito passivo não
adentrou no mérito da legalidade da apropriação de despesas a título de créditos
fiscais não utilizados, escrituradas na conta contábil 30200102001001027-
Créditos Fiscais Não Utilizados, bem como acerca de sua dedutibilidade na
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
5.2.7- Conforme se demonstrará, as perdas decorrentes do não
aproveitamento de créditos fiscais pelo sujeito passivo mediante restituição,
ressarcimento ou compensação, não se enquadram no conceito de despesas
dedutíveis para fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
5.2.8- O art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, disciplina o
tratamento a ser dispensado aos créditos relativos a tributos ou contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil.
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)”
5.2.9- Existindo a previsão legal autorizando a restituição, ressarcimento ou
compensação de créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil, devem os respectivos valores serem mantidos em
contas do grupo Ativo Circulante até que ocorra uma dessas situações, ou na
Fl. 24755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
11
circunstância em que o contribuinte, por quaisquer razões não formalize o pedido
de restituição, ressarcimento ou compensação, até o termo final no prazo
prescricional.
5.2.10- Perdendo o direito à restituição, ressarcimento ou compensação
dos créditos, deve o contribuinte proceder à sua baixa na escrituração, excluindo
os respectivos valores das contas contábeis pertencentes ao grupo Ativo
Circulante.
5.2.11- Porém a perda do referido direito creditório não é dedutível para
fins de determinação do Lucro Real e da Base de Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, conforme se demonstrará.
5.2.12- O art. 47 da Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964, dispõe a
respeito das despesas necessárias à atividade da empresa e a manutenção da
respectiva fonte produtora.
“Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte
produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa.
(...)
5.2.13- Conforme o dispositivo legal retrocitado, somente é admitida a
dedutibilidade das despesas operacionais, assim classificadas como aquelas
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, que
sejam usuais ou normais no tipo de operações da empresa.
5.2.14- As perdas do direito à fruição dos créditos relativos aos
tributos/contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, seja na
modalidade de restituição, ressarcimento ou compensação, por inércia do
contribuinte em adotar os procedimentos administrativos apropriados antes do
decurso do prazo prescricional, ou por qualquer outra razão, registrada em conta
contábil de despesas, não se enquadra na definição estabelecida pelo art. 47,
retro.
5.2.15- Não se tratando de despesas necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, usuais ou normais no tipo de
operações, deveria o sujeito passivo ter procedido à sua adição para fins de
determinação do Lucro Real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
5.2.16- Não procedendo dessa forma, impõe-se o lançamento de ofício para
fins de constituição do crédito tributário do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Fl. 24756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
12
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, incidentes sobre as despesas
indevidamente deduzidas na determinação de suas bases de cálculo.
5.3- APROPRIAÇÃO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS – ADIANTAMENTOS SOBRE
CONTRATOS DE CÂMBIO
5.3.1- Mediante análise da Escrituração Contábil Digital-ECD foi constatada
a apropriação de receitas e despesas financeiras a título de variações cambiais
ativas e passivas, escrituradas nas contas contábeis 30200106001001003-Variação
Cambial Ativa e 30200105001001006-Variação Cambial Passiva.
5.3.2- Em 23/07/2021 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n.o 1, cuja
ciência via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) ocorreu na mesma data,
solicitando ao sujeito passivo sob procedimento fiscal a apresentação de
documentos comprobatórios em que se lastrearam os registros na Escrituração
Contábil Digital-ECD, das variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações assumidas, incorridas no período de 01/01/2018 a 31/12/2019, bem
como apresentar demonstrativo contendo a memória de cálculo detalhada das
variações cambiais escrituradas.
5.3.3- Em 16/08/2021, o sujeito passivo solicita a juntada ao processo
digital de comunicação com o contribuinte de n.o 13031.557832/2021-11, de
pedido de prorrogação de prazo por sessenta dias, para atendimento às
solicitações contidas no Termo de Intimação Fiscal n.o 1.
5.3.4- O prazo de vinte dias concedido para atendimento às solicitações
contidas no Termo de Intimação venceu em 16/08/2021.
5.3.5- Considerando que o contribuinte deve manter em boa guarda e
ordem a escrituração e respectivos comprovantes e que o prazo para
atendimento às solicitações contidas no Termo de Intimação Fiscal n.o 01 foi
concedido em conformidade com o disposto na Lei n.o 3.470, de 28 de novembro
de 1958, art. 19, caput, foi deferida parcialmente a solicitação de dilação de prazo
apresentada pelo sujeito passivo, prorrogando-o por mais trinta dias, ocorrendo o
termo final em 15/09/2021.
5.3.6- Em atendimento às solicitações contidas no Termo de Intimação
Fiscal, solicita em 15/09/2021, a juntada ao processo digital de comunicação com
o contribuinte de n.o 13031.557832/2021-11, de documento de resposta
acompanhado dos contratos de câmbio vinculados à exportação de mercadorias e
demonstrativos das variações cambiais ativas e passivas escrituradas, sendo
constatado que foi apresentada a totalidade dos contratos de câmbio celebrados
no ano de 2018 e parte dos contratos de câmbio celebrados no ano de 2019.
5.3.7- Em que pese o processo digital de comunicação com o contribuinte
tenha permanecido com o acesso ao usuário externo permitido até 03/11/2021, o
sujeito passivo não apresentou a parcela restante dos contratos de câmbio
celebrados no ano de 2019.
Fl. 24757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
13
5.3.8- Procedendo à análise dos contratos de câmbio apresentados pelo
sujeito passivo, verifica-se que uma parcela considerável dos contratos celebrados
junto às instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de câmbio
corresponde às operações de exportação de mercadorias e foram pactuados na
modalidade Adiantamento sobre Contrato de Câmbio-ACC, conforme fragmento
de contrato de câmbio reproduzido na sequência, a título exemplificativo.
[...]
5.3.9- Na contratação de câmbio na modalidade Adiantamento sobre
Contrato de Câmbio-ACC ocorre a antecipação de recursos financeiros em moeda
nacional ao exportador, na venda de produtos ao exterior a serem remetidos em
data futura, no prazo máximo de 360 dias, caracterizando uma operação de
financiamento onde a instituição financeira adianta capital ao exportador
previamente ao embarque do produto ao destino final.
5.3.10- Nesse tipo de operação o exportador não se sujeita às variações
cambiais futuras, pois a taxa de câmbio é fixada na data da contratação, sendo
pactuado junto à instituição financeira a taxa de juros incidentes sobre os
recursos financeiros adiantados, aplicável até a data da liquidação do contrato.
5.3.11- A liquidação do Adiantamento sobre Contrato de Câmbio-ACC
ocorrerá mediante entrega dos recursos em moeda estrangeira pelo importador
dos produtos à instituição financeira com a qual tenha sido celebrado o ACC.
5.3.12- Caso o produto não seja embarcado dentro do prazo previsto, terá o
exportador que devolver à instituição financeira o valor do ACC com correção
monetária, diferenças cambiais, multa e outros encargos, conforme pactuado.
5.3.13- O Adiantamento sobre Contrato de Câmbio-ACC é regulamentado
pela Circular n.o 3.691, de 16 de dezembro de 2013, do Banco Central do Brasil,
cujos fragmentos são reproduzidos na sequência.
[...]
5.3.21- É possível constatar que as únicas despesas financeiras que
resultaram em efetivo desembolso de recursos financeiros contabilizados a
crédito de contas contábeis do subgrupo bancos, correspondem às despesas com
encargos de juros pactuadas nos Adiantamentos sobre Contrato de Câmbio-ACC.
5.3.22- Mediante a análise dos registros contábeis e das planilhas
apresentadas pelo sujeito passivo, contendo a memória de cálculo das variações
cambiais, verifica-se que foram consideradas e escrituradas variações cambiais
ativas em períodos de redução da taxa de câmbio e variações cambiais passivas
em períodos de elevação da taxa de câmbio, procedimento este especificamente
adotado pelas empresas que contraem passivos em moeda estrangeira.
5.3.23- As variações cambiais ativas e passivas apropriadas como receitas e
despesas não resultaram efetivamente em ganhos ou perdas financeiras passíveis
Fl. 24758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
14
de lançamentos a crédito ou débito nas contas correntes bancárias de titularidade
do sujeito passivo, não resultaram de fato em ganhos ou perdas monetárias.
5.3.24- Conforme já frisado, o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio-
ACC é um empréstimo efetuado junto às instituições financeiras, cuja garantia é o
futuro recebimento das vendas originárias de exportações, de forma que os
recursos em moeda estrangeira devidos pelo importador dos produtos devem ser
creditados à instituição financeira que celebrou o ACC com o exportador.
5.3.25- A partir do momento em que os recursos em moeda nacional foram
creditados ao exportador, mediante utilização da taxa de câmbio vigente na data
da contratação do ACC, este não se sujeita mais aos efeitos da variação cambial
ocorrida até a data da liquidação do contrato, tendo em vista que nessa
circunstância, a instituição financeira financiadora das exportações passará a ser a
detentora do direito ao recebimento futuro em moeda estrangeira, do valor das
vendas oriundas das exportações.
5.3.26- No vencimento da operação, o importador paga diretamente à
instituição financeira, em moeda estrangeira, por meio de uma ordem de
pagamento.
5.3.27- Apenas nas circunstâncias em que o embarque das mercadorias não
ocorra ou no caso de inadimplência do importador no exterior, o exportador
obriga-se a restituir à instituição financeira os valores em moeda estrangeira
adiantados em moeda nacional.
5.3.28- Dessa forma, não poderia o sujeito passivo sob procedimento fiscal
apropriar-se contabilmente das variações cambiais ativas e passivas calculadas no
período compreendido entre a data da pactuação do Adiantamento sobre
Contrato de Câmbio-ACC e a data da sua liquidação.
5.3.29- Impõe-se portanto o lançamento de ofício para fins de constituição
do crédito tributário do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, incidentes sobre as diferenças positivas entre as variações
cambiais passivas e as variações cambiais ativas apropriadas contabilmente no
período abrangido pelo procedimento fiscal.
5.3.30- Na apuração do quantum devido, foram considerados todos os
registros escriturados nas contas contábeis 30200106001001003-Variação
Cambial Ativa e 30200105001001006-Variação Cambial Passiva, claramente
identificados como Adiantamentos sobre Contrato de Câmbio, ainda que os
referidos documentos comprobatórios não tenham sido apresentados, conforme
já relatado.
5.3.31- Em demonstrativos anexos ao presente Termo de Verificação Fiscal
estão individualmente relacionadas as variações cambiais ativas e passivas
apropriadas nas contas contábeis 30200106001001003-Variação Cambial Ativa e
30200105001001006-Variação Cambial Passiva, cujos valores sujeitos ao
lançamento de ofício são consolidados trimestralmente no demonstrativo abaixo.
Fl. 24759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
15
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
cientificados dos Autos de Infração em 05/11/2021 (e-fl. 7.814 – Empresa) e 16/12/2021 (e-fls.
7.816/7.817 – Sr. Paulo Henrique Tressoldi e Sra. Janete Lopes Braga Tressoldi); mas somente a
autuada FORTALEZA AGRO MERCANTIL LTDA. apresentou impugnação, de e-fls. 7.829/7.937, a
qual fora julgada procedente em parte, por maioria de votos, pela 15a Turma da DRJ 07 no Rio de
Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 107-023.851, de 05 de
setembro de 2023, de e-fls. 24.112/24.281, com a seguinte ementa:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2023
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DE INTIMAÇÕES PARA O ENDEREÇO DO
ADVOGADO. DESCABIMENTO.
As intimações devem ser encaminhadas ao domicílio tributário do sujeito passivo
por ele fornecido à administração tributária para fins cadastrais.
É incabível, no processo administrativo fiscal, a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo (SÚMULA CARF no 110 – Vinculante) ARGUIÇÃO DE
NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS NO CURSO DA AÇÃO FISCAL.
Na fase inquisitorial do lançamento a fiscalização tem a discricionariedade de
firmar sua convicção com base em um conjunto de indícios que entenda
suficientes para caracterizar a infração, desde que inexista um comando legal que
determine um procedimento específico que obrigue a prévia intimação, como
ocorre na apuração de omissão de receitas baseada em depósitos bancários sem
origem comprovada.
Sendo assim, como regra, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46 – Vinculante)
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOCUMENTOS E ESCLARECIMENTOS A SEREM
FORNECIDOS PELO SUJEITO PASSIVO. PRAZO DADO NAS INTIMAÇÕES.
O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, porém, nas situações em que as informações
e documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar registrados na
escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas
à administração tributária, o prazo será de cinco dias úteis.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada com a impugnação, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
Fl. 24760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
16
força maior, ou quando se refira a fato ou a direito superveniente ou destinese a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
APROPRIAÇÃO DE CUSTOS LASTREADOS EM DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS.
GLOSA. MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Correta a glosa das aquisições escrituradas com lastro em notas fiscais inidôneas,
emitidas por inúmeras empresas inexistentes de fato, interpostas em esquema
fraudulento para beneficiar ilicitamente os reais adquirentes e produtores/vendedores.
Legítima, no caso, a aplicação de multa de ofício qualificada, no percentual de
150%, haja vista o evidente intuito de fraude demonstrado no procedimento
fiscal.
DESPESAS COM CRÉDITOS FISCAIS NÃO APROVEITADOS. INDEDUTIBILIDADE.
Em face das várias formas previstas na legislação para aproveitamento dos
créditos fiscais, a sua perda não pode ser considerada usual e habitual. Não
contempla, portanto, a condição de necessidade para as atividades da empresa e,
por consequência, é indedutível para efeito de apuração da base de cálculo do
IRPJ.
VARIAÇÕES CAMBIAIS REFERENTES A ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE
CÂMBIO E PAGAMENTOS ANTECIPADOS À EXPORTAÇÃO. RECONHECIMENTO NA
APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL.
Os adiantamentos sobre contratos de câmbio – ACC – e os pagamentos
antecipados à exportação – pré-pagamentos – são financiamentos em moeda
estrangeira, sujeitos, portanto, à variação cambial, que deve ser reconhecida na
apuração do resultado tributável.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO.
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro tributo,
a mesma sorte terá o auto de infração correlato, observada sua base de cálculo,
período de apuração, e alíquota própria.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS
SOLIDÁRIOS.
REVELIA.
CONTESTAÇÃO
DA
RESPONSABILIZAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE.
Fl. 24761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
17
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado (Súmula CARF no 172 – Vinculante).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Com mais especificidade, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu
por bem rechaçar em parte o lançamento fiscal, nos termos do dispositivo do Acórdão recorrido
abaixo transcrito:
i) Por unanimidade de votos: ― CONFIRMAR a revelia dos responsáveis solidários
Paulo Henrique Tressoldi (CPF 700.491.909-97) e Janete Lopes Braga Tressoldi
(CPF 815.352.959-53);
ii) Por unanimidade de votos: ― REJEITAR as arguições preliminares de nulidade
suscitadas pela Interessada;
iii) Por maioria de votos: ― MANTER a glosa referente à infração “Apropriação de
Custos Lastreados em Documentos Fiscais Inidôneos” (Item 6.1 do Termo de
Verificação Fiscal), com aplicação da multa de ofício qualificada, no percentual de
150% – Vencidos os julgadores Marcus Vinicius de Lacerda Amorim (Relator) e
Allan Marcel Warwar Teixeira, que votaram por cancelar a glosa;
iv) Por maioria de votos: ― MANTER a glosa referente à infração “Falta de Adição
à Base de Cálculo do IRPJ/CSLL de Despesas Indedutíveis – Créditos Fiscais Não
Utilizados” (Item 6.2 do Termo de Verificação Fiscal), com aplicação da multa de
ofício de 75% ― Vencido o julgador Allan Marcel Warwar Teixeira, que votou por
cancelar a glosa;
v) Por unanimidade de votos: ― CANCELAR a glosa referente à infração que trata
da “Apropriação de Variações Cambiais – Adiantamentos sobre Contratos de
Câmbio” (Item 6.3 do Termo de Verificação Fiscal) – O julgador Guilherme
Henrique da Silva Ribeiro acompanhou o voto do Relator pelas conclusões.
Irresignada, a contribuinte autuada interpôs Recurso Voluntário, de e-fls.
24.314/24.451, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN e no artigo 10 do Decreto no
70.235/1972, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os
lançamentos em meras presunções.
Com mais especificidade, em suma, suscita a contribuinte que o lançamento seria
nulo de pleno direito, diante das seguintes razões:
Fl. 24762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
18
a) Cerceamento de defesa, ante o descumprimento da própria intimação fiscal,
lavrando Auto de Infração com prazo aberto para apresentação de documentos;
Argui a contribuinte que o lançamento fora promovido quando ainda em curso
prazo solicitado para apresentação de nova documentação e esclarecimentos, o que malferiu seu
direito de defesa, especialmente considerando a grande quantidade de documentos que
envolvem a análise da demanda.
b) Cerceamento de defesa e violação ao Princípio da Não Surpresa, por lavratura
de Auto de Infração contra fatos que a Recorrente não foi intimada a respeito, não sendo
apresentados pelo r. Auditor Fiscal. Assim, não foi oportunizado à Recorrente exercer o
contraditório e apresentar documentações que demonstravam a constituição de seu direito;
c) Ausência de intimação para apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovam a apropriação de custos, de modo a não averiguar a veracidade dos documentos que
embasaram os lançamentos;
d) Violação ao Princípio da Motivação, uma vez que a tipificação não condiz com a
abertura da fiscalização e sua condução e em momento algum foi possibilitado à Recorrente a
apresentação de documentos que comprovem a idoneidade dos lançamentos efetuados;
e) Nulidade do lançamento por amostragem, eis que não houve individualização
específica de cada despesa e custo considerados na contabilidade da Recorrente, sendo
confessado pela fiscalização que a análise documental foi realizada por amostragem;
f) Não cumprimento do ônus da prova da autoridade fiscal, tendo em vista que
não há prova para descaracterização das operações, sendo o Auto de Infração lavrado com base
apenas em meras presunções, embasadas em crime em tese, sem que houvesse a abertura de
procedimento de investigação fiscal.
Em adendo, explicita que o presente lançamento encontra-se escorada em provas
emprestadas de outros processos judiciais e administrativos, sem que fosse oportunizado à
Recorrente se manifestar a respeito, sobretudo porque naqueles autos a contribuinte sequer
participou ou teve acesso, o que reforça a nulidade do feito.
Acrescenta ser completamente inadmissível se aceitar a PRESUNÇÃO de CULPA em
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL e, “transportar” a culpa de modo imediato e absoluto para o âmbito
tributário, IGNORANDO por COMPLETO todo arcabouço jurídico.
Ainda em sede de preliminar, suscita a nulidade do Acórdão recorrido, em face dos
argumentos abaixo delineados:
a) Nulidade por ausência de intimação dos sócios para regularização da
representação processual, havendo decretação de revelia em completa desconformidade com os
preceitos legais que regem o processo administrativo fiscal;
Fl. 24763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
19
Requer a reforma do r. Acórdão recorrido para fins de reconhecimento da
regularidade da representação processual, bem como a nulidade da revelia frente à ausência de
intimação para regularização da representação processual, caso houvesse qualquer falha nesse
sentido, em nítida violação ao disposto no Art. 104 do Código de Processo Civil e da Súmula CARF
no 129. Ainda, deve ser reconhecida a possibilidade de aproveitamento da argumentação de
defesa da pessoa jurídica aos sócios, nos termos da jurisprudência pacífica do CARF e, por fim,
requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora em discussão frente aos sócios, nos
termos do Art. 5o da IN RFB no 1.862/2018.
b) Nulidade do acórdão proferido por ausência de resposta de ofício enviado à 8a
DRR de Londrina, acarretando completa distorção do princípio in dubio pro contribuinte e
corroborando com a manutenção da autuação sem que haja conjunto probatório para tanto;
c) Nulidade por conversão do julgamento em diligência, uma vez que a realização de
diligência se mostra limitada no processo administrativo e tendo em vista que estas buscaram
sanar os vícios presente no Auto de Infração;
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, procurando
demonstrar a efetividade e regularidade das operações realizadas pela contribuinte, de aquisição
de café, ainda que formalizadas com empresas que foram posteriormente declaradas inaptas.
A fazer prevalecer sua tese, elenca síntese de suas razões de defesa, assim
delineada:
a) Houve a comprovação da ocorrência da operação, com demonstração da
aquisição, pagamento das mercadorias e sua efetiva entrega. Ademais, fora demonstrada a
inexistência de grupo econômico entre a Recorrente e a empresa Sul América, de modo que a
autenticidade dos documentos deve ser reconhecida;
b) Houve demonstração da autenticidade da documentação pelo Fisco estadual,
com a expressa homologação dos créditos de ICMS por meio das Fichas de Autenticação e
Controle dos Créditos (FACC’s);
c) Impossibilidade de retroatividade das declarações de inidoneidade das empresas
fornecedoras, uma vez que era impossível que a Recorrente tivesse ciência de qualquer
irregularidade destas à época das operações.
Dessa forma, o afastamento da glosa por apropriação de custos lastreados em
documentos fiscais inidôneos é medida que se impõe.
No que concerne a dedução de créditos fiscais não utilizados, como perdas que não
devem compor a base de cálculo do IRPJ e CSLL, defende que deve ser reformado o acórdão
proferido para reconhecimento da nulidade da glosa efetuada. Isso porque referidos créditos
deixaram de compor o ‘ativo circulante’ da empresa e, portanto, possuem a natureza de perdas
que não devem ser contabilizados na base de cálculo dos tributos.
Fl. 24764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
20
Alternativamente, caso se entenda pela manutenção das glosas efetuadas, total ou
parcialmente, propugna para, ao menos, ocorrer a dedução dos valores de ICMS, uma vez que a
Recorrente efetivamente demonstrou que houve a inclusão do imposto na base de cálculo do IRPJ e
CSLL apurados pela fiscalização.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Verificação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal.
Opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la excessiva, desproporcional e
confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser limitada, na pior
das hipóteses, ao patamar de 100%, na esteira dos ditames da Lei no 14.689/2023, que alterou o
disposto no artigo 44 da Lie no 9.430/1996.
Suscita, ainda, haver bis in idem na cobrança de duas multas sobre a mesma base de
cálculo e com fundamento no mesmo dispositivo legal, especialmente porque, por força legal, a
maior penalidade absorve a menor (princípio da consunção).
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, com aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de
responsabilidade solidária às pessoas físicas elencadas nos autos, em relação aos anos-calendário
2018 e 2019, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 7.721/7.799, Termo de Verificação Fiscal,
de e-fls. 7.673/7.720, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
Fl. 24765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
21
D) CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS INFRAÇÃO:
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS
Apropriação de custos relativos a aquisições de mercadorias lastreadas em
documentos fiscais inidôneos, conforme relatado em Termo de Verificação
Fiscal em anexo.
E) DESPESAS FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS INFRAÇÃO:
DESPESAS FINANCEIRAS INEXISTENTES
Apropriação de despesas financeiras inexistentes, constituídas pelas diferenças
positivas entre as variações cambiais passivas e as variações cambiais ativas
calculadas com lastro em Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio-ACC,
conforme relatado em Termo de Verificação Fiscal em anexo.
F) ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL INFRAÇÃO:
CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL
Valor não adicionado ao Lucro Líquido do período, para fins de determinação do
Lucro Real, relativo a despesas apropriadas na conta contábil
30200102001001027-Créditos Fiscais Não Utilizados, conforme relatado em
Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Com mais especificidade, o contexto da presente autuação encontra-se
devidamente elencada no Termo de Verificação Fiscal, como segue:
“[...]
3- DAS INVESTIGAÇÕES POR FRAUDES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA COMETIDAS
PELO SUJEITO PASSIVO
3.1- O sujeito passivo sob procedimento fiscal é investigado no âmbito da
denominada “Operação Expresso”, deflagrada mediante o cumprimento de
Mandado de Busca e Apreensão nos seus estabelecimentos comerciais e de
outras pessoas jurídicas e físicas, atuantes na atividade econômica de
comercialização de café, por decisão prolatada pela 5a Vara Criminal da Comarca
da Região Metropolitana de Londrina-PR, em 12/02/2021, nos autos do processo
judicial n.o 0063938-08.2020.8.16.0014, fundamentada em representação
formulada pela autoridade policial atuante junto à Divisão Estadual de Combate à
Corrupção (DECCOR) – Núcleo Londrina.
3.2- Os fatos apurados, conforme relatado na decisão judicial, são
reproduzidos na sequência:
“(...)
Nos termos contidos na representação de mov. 1.1, as
investigações se iniciaram após “denúncias” anônimas que indicaram que
Paulo Henrique Tressoldi, sócio proprietário do grupo empresarial
FORTALEZA AGROMERCANTIL, com o auxílio de outros indivíduos, estaria se
Fl. 24766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
22
apropriando de créditos indevidos de ICMS, a partir da aquisição de café
verde de diversas cooperativas do país, a maioria situada nos Estados de
São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, fruto de relações pretéritas
fraudulentas. (...)
Apontou-se ainda, que as empresas “noteiras” responsáveis pela
emissão de notas fiscais inidôneas à empresa FORTALEZA AGROMERCANTIL
LTDA. seriam a FUTURA CAFÉ COMÉRCIO E ASSESSORIA EM CAFÉ – ME,
CNPJ no 23.215.299/0001-05; SION TRADE LTDA – ME, CNPJ no
01.371.527/0001-95; SAMEC COM., IMPOR. E EXP. DE CEREAIS LTDA; CNPJ
no 29.884.299/0001- 6; SAMEC COM., IMPOR. E EXP. DE CEREAIS LTDA;
CNPJ no 30.167.231/0001-55; SAMEC COM., IMPOR. E EXP. DE CEREAIS
LTDA; CNPJ no 32.565.849/0001-07, IND. E COM. DE ALIMENTOS SERRANO
LTDA, CNPJ no 03.153.898/0001-26 e CASA VELHA LTDA, CNPJ no
21.255.777/0001-77, entre outras.
Para a prática delitiva, o grupo contaria com ditas “noteiras”
(empresas de fachada) sediadas nos mesmos entes federativos das
cooperativas alienantes, as quais seriam responsáveis por, em um primeiro
momento, simular a aquisição dos grãos.
O fato da legislação tributária de muitos Estados da Federação, em
especial São Paulo, Minas Gerais e Espirito Santo, prever o diferimento do
recolhimento do ICMS nas operações internas permitia que as empresas
“noteiras” adquirissem a mercadoria sem recolher o tributo, que era
postergado para a etapa subsequente do ciclo econômico.
Em seguida, essas empresas adquirentes não registravam a saída
dos grãos.
Paralelamente, outras empresas “laranja”, sediadas em entes
federativos distintos das primeiras, emitiam notas fiscais “frias”, contendo
os mesmos dados dos documentos fiscais relativos à operação antecedente
(isto é, mesmo motorista, caminhão e carreta e natureza da carga), ora
destinadas diretamente às empresas de torrefação de café, ora às
empresas atacadistas de café em grão cru, possibilitando que as
destinatárias dos documentos fraudulentos adquirissem o direito de
compensar um crédito fictício de ICMS correspondente à operação
antecedente, causando grande prejuízo aos cofres públicos.
Outra forma de locupletamento ilícito noticiado seria a
dissimulação da comercialização de café a outra empresa do mesmo ramo
no Estado do Paraná, porém dando a falsa aparência de que o produto seria
proveniente de outro ente federativo, e, por esse motivo, haveria a
cobrança do destinatário do valor da mercadoria e também do ICMS
devido.
Fl. 24767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
23
Na sequência, por meio de informações apresentadas à Receita
Estadual do Paraná, confirmou-se que a empresa Fortaleza Agromercantil
Ltda. foi destinatária de notas fiscais emitidas pelas empresas “noteiras”
FUTURA CAFÉ COM E ASSESSORIA EM CAFÉ – ME, SION TRADE LTDA. – ME,
SAMEC COM. IMPOR. E EXP. DE CEREAIS LTDA e IND. E COM. DE
ALIMENTOS SERRANO, em decorrência de operações envolvendo café em
grão cru Futura Café Com. e Assessoria em Café – ME, Sion Trade Ltda. –
ME, Samec Com. Impor. e Exp. de Cereais Ltda e Ind. e Com. de Alimentos
Serrano, em decorrência de operações envolvendo café em grão cru.
Diante deste quadro, no mês de junho de 2019, instaurou-se o
Inquérito Policial no 0038004-82.2019.8.16.0014 a fim de se apurar a
suposta prática de delitos de sonegação fiscal e a constituição de
organização/associação criminosa, em tese, integrada por Paulo Henrique
Tressoldi e sua esposa Janete Lopes Braga Tressoldi, proprietários da
empresa FORTALEZA AGROMERCANTIL LTDA, CNPJ no 05.735.193/0001-42,
bem como outros empresários do ramo cafeeiro. (...)”
3.3- Mediante análise da Escrituração Contábil Digital-ECD no período
abrangido pelo procedimento fiscal, foi constatada a escrituração de aquisições
de café para revenda, com lastro em Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por
diversas empresas/empresário individual inexistentes de fato, em relação às quais
foi procedida a baixa de ofício com fundamento no art. 29, inciso II, alínea “e”,
itens ‘ e 2, da Instrução Normativa RFB n.o 1.863, de 28 de dezembro de 2018,
conforme transcrito:
“Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade: (...)
II - inexistente de fato, assim denominada aquela que: (...)
e) realizar exclusivamente:
1. emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias; ou
2. operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais
beneficiários;”
3.4- Os documentos fiscais inidôneos foram escriturados nas contas
contábeis 10100501001-Café Beneficiado Grão Crú - Arábica, 10100501002-Café
Beneficiado Grão Crú - Conilon, 10100501018-Café Beneficiado Grão Crú –
Arábica, classificadas no Ativo Circulante, e foram emitidos pelas seguintes
empresas/empresário individual inexistentes de fato:
-Café Casa Velha Ltda., CNPJ 21.255.777/0001-77;
-Cafeeira Santo Antônio Representação Comercial Eireli, CNPJ 09.354.113/0001-
60;
-Comércio Atacadista de Café M & C Ltda., CNPJ 17.209.032/0001-02;
-Indústria e Comércio de Alimentos Serrano Ltda., CNPJ 03.153.898/0001-26;
Fl. 24768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
24
-M. Zirondi - Cafeeira, CNPJ 14.461.223/0001-60;
-Santa Fé Café e Negócios Eireli, CNPJ 11.055.981/0001-90;
-Sion Trade Comércio de Café Eireli, CNPJ 01.371.527/0001-95;
-Souza Comércio de Café Eireli, CNPJ 22.688.866/0001-70;
-Trust Comércio de Grãos e Serviços Administrativos Ltda., CNPJ 21.499.806/0001-
46;
-Zafani & Nicolella Importação e Exportação Ltda., CNPJ 15.155.920/0001-56.
4- FATOS APURADOS, RELACIONADOS ÀS OPERAÇÕES DAS EMPRESAS
INEXISTENTES DE FATO
4.1- O resultado das investigações procedidas junto às empresas
inexistentes de fato, emissoras dos documentos fiscais inidôneos, foram
consolidados nas representações para baixa de ofício, cuja síntese dos fatos
apurados é reproduzida na sequência, em linhas gerais, observando-se que o
compartilhamento dos dados e documentos apreendidos em cumprimento de
mandados judiciais de busca e apreensão com a Receita Federal do Brasil, foram
amparados por autorização judicial.
[...]”
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada procedente em parte pelo Acórdão
recorrido, e, posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas
razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em sede de preliminar, reitera a contribuinte as alegações da defesa inaugural,
pretendendo, em síntese, seja decretada a nulidade do feito, por entender que a autoridade
lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar os fatos
alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da verdade
material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN e no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972,
em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos
em meras presunções.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo em relação à preliminar arguida, contudo, não tem o condão de prosperar. Do
exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela
decisão recorrida, em suas formalidades, apresenta-se incensurável.
De início, convém frisar que a contribuinte repousa sua tese de nulidade do
lançamento em inúmeros argumentos, acima destacados, os quais em vários momentos acabam
por se confundir com o próprio mérito da questão, mormente quanto à pretensa ausência de
Fl. 24769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
25
oportunidade de apresentação de documentos e esclarecimentos para demonstrar a
regularidade/efetividade das operações objeto de discussão.
E, para se chegar à conclusão de que o lançamento seria nulo, a recorrente aduz,
basicamente, que a fiscalização não teria alcançado êxito na motivação do ato administrativo,
seja diante do pretenso não aprofundamento na análise das informações e documentos
apresentados, ou mesmo em face de escorar a pretensão fiscal em amostragens.
Ocorre que, principalmente em relação aos fundamentos jurídicos (a motivação)
do presente lançamento, não vislumbramos qualquer vício que tenha o condão de macular o
auto de infração, estando devidamente motivado e, o fato de a contribuinte se insurgir quanto
às conclusões fiscais, sobretudo as de direito em relação à regularidade das operações de
aquisição de café, não afronta a regularidade do feito, devendo ser analisado a sua procedência
no próprio mérito da querela.
No mesmo caminho, não merece prosperar a arguição de nulidade diante de
suposto esvaziamento na apresentação de documentos, em sede de fiscalização, que teriam o
condão de rechaçar a pretensão fiscal, uma vez que a contribuinte fora intimada em algumas
oportunidades, apresentando documentação e informações que entendeu pertinentes, além de
apresentar pedidos de dilação de prazos, os quais foram deferidos em parte e, o fato de o
lançamento haver sido promovido quando ainda em curso pedido de dilação de prazo, não é
capaz de determinar a nulidade do feito, notadamente porque aludido requerimento não
vincula a fiscalização, especialmente quando não deferido.
Não procede, igualmente, a arguição de a fiscalização ter adotado a amostragem
para fins de promover o lançamento, ou mesmo prova emprestada indevidamente, uma vez que
a premissa básica de parte substancial da exigência fiscal é a desconsideração das operações de
aquisição de café com empresas inexistentes de fato e baixadas de ofício, o que restou
devidamente demonstrado nos autos, com indicação precisa de cada uma delas.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a
manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Fl. 24770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
26
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Neste contexto, inobstante as substanciosas razões de fato e de direito da
contribuinte, não vislumbramos quaisquer vícios formais ou materiais no lançamento, o que
impõe, de pronto, rechaçar as nulidades do lançamento suscitadas pela recorrente.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Da Revelia dos Responsáveis Solidários
De início, pretende a contribuinte seja decretada a nulidade do Acórdão recorrido
por ausência de intimação dos sócios para regularização da representação processual, havendo
decretação de revelia em completa desconformidade com os preceitos legais que regem o
processo administrativo fiscal.
Requer a reforma do r. Acórdão recorrido para fins de reconhecimento da
regularidade da representação processual, bem como a nulidade da revelia frente à ausência de
intimação para regularização da representação processual, caso houvesse qualquer falha nesse
sentido, em nítida violação ao disposto no Art. 104 do Código de Processo Civil e da Súmula CARF
no 129. Ainda, deve ser reconhecida a possibilidade de aproveitamento da argumentação de
defesa da pessoa jurídica aos sócios, nos termos da jurisprudência pacífica do CARF e, por fim,
requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora em discussão frente aos sócios, nos
termos do Art. 5o da IN RFB no 1.862/2018.
Sem razão a contribuinte!
Consoante restou devidamente demonstrado no Acórdão recorrido, fazendo
referência à Informação Fiscal, de e-fls. 15.128/15.138, devidamente intimados da autuação,
diante da imputação da responsabilidade solidária, os sócios da autuada, Sra. Janete Lopes Braga e
Sr. Paulo Henrique Tressoldi, quedarem-se inerte, não interpondo impugnações, tendo sido
lavrados Termos de Revelia, de e-fls. 15.101 e 15.102, fato incontroverso.
Entrementes, no bojo da defesa inaugural, a autuada fez constar o inconformismo
em relação à imputação da responsabilidade solidária dos sócios, fazendo com que o subscritor da
Informação Fiscal e, por conseguinte, da Resolução no 107-000.653, de e-fls. 15.143/15.145,
propusesse o conhecimento dessa parte da impugnação em relação à Sra. Janete e a remessa dos
Fl. 24771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
27
autos à origem para fins de saneamento em relação ao Sr. Paulo, restando vencido, no entanto,
com base nos seguintes fundamentos constantes do voto vencedor, de e-fls. 15.145, in verbis:
“[...]
Minha discordância restringe-se à proposta de saneamento formulada no
sentido de oportunizar ao Sr. PAULO HENRIQUE TRESSOLDI a regularização de sua
representação processual.
Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pelo estimado
Colega Relator, entendo que tanto o Sr. PAULO HENRIQUE TRESSOLDI quanto a
Sra JANETE LOPES BRAGA TRESSOLDI perderam a oportunidade de contestar a
responsabilidade tributária que lhes foi atribuída.
É bem verdade que a matéria foi questionada, expressamente, pela pessoa
jurídica FORTALEZA AGRO MERCANTIL LTDA em sua impugnação.
Ocorre que a jurisprudência administrativa já firmou posição no sentido de
que a empresa autuada não tem legitimidade para contestar, em seu nome, a
responsabilidade tributária imputada aos seus sócios.
Tal entendimento, fundamentado no art. 18, caput, do CPC (“ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico”), encontra-se hoje incorporado à súmula do CARF:
SÚMULA CARF no 172
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)
“A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.”
Em face do exposto, penso que está irremediavelmente configurada a
revelia do Sr. PAULO HENRIQUE TRESSOLDI e da Sra JANETE LOPES BRAGA
TRESSOLDI, não havendo, a esta altura, qualquer possibilidade de regularização de
sua representação processual. [...]”
Por sua vez, a contribuinte escora sua pretensão em outra Súmula CARF, de no 129,
assim enunciada:
“Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve
ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do
recurso administrativo.”
Numa primeira análise, pode parecer que as Súmulas CARF acima confrontam-se na
análise da presente demanda. No entanto, compartilhamos com o entendimento estampado no
voto vencedor da Resolução retro, no sentido de manter a revelia dos solidários.
Isto porque, sequer houve interposição de impugnações dos responsáveis solidários
tendentes à eventualmente atrair os efeitos da Súmula CARF no 129.
Fl. 24772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
28
Na verdade, somente no bojo da impugnação da autuada que constou o
insurgimento quanto à responsabilidade solidária dos sócios, o que, antes de mais nada, resta
defeso, a teor dos preceitos da Súmula CARF no 172, impondo seja mantida a revelia dos
responsáveis solidários e, por conseguinte, o não conhecimento atinente às matérias de
responsabilização.
Das demais nulidades aventadas no Acórdão recorrido
Suscita a nulidade do decisório combatido, uma vez proferido mesmo diante da
ausência de resposta de ofício enviado à 8a DRR de Londrina, acarretando completa distorção do
princípio in dubio pro contribuinte e corroborando com a manutenção da autuação sem que haja
conjunto probatório para tanto.
Aduz, ainda, que a diligência realizada, a qual amparou em parte o decisum
guerreado, se mostra limitada no processo administrativo, mas acabou por buscar sanar os vícios
presente no Auto de Infração;
Igualmente, melhor sorte não socorre a contribuinte ao alegar nulidade do Acórdão
recorrido, diante de pretensa inovação nos fundamentos de manutenção do não acolhimento do
seu pleito ou mesmo em face de exarada antes da resposta ao ofício da 8a DRR de Londrina.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
No caso dos autos, ao arguir a nulidade do Acórdão recorrido, em suma, assevera
a contribuinte que o julgador de primeira instância, a partir de diligência, teria inovado nos
motivos que levou as autoridades fazendárias a promover o lançamento, sem conquanto
observar que o verdadeiro fundamento desde a ação fiscal é, basicamente, a comprovação das
operações de aquisição de café de empresas inexistentes de fato.
Fl. 24773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
29
Com efeito, em que pese a fiscalização lançar inúmeras razões das mais variadas
naturezas, seja jurídica, contábil, fática, etc, o cerne da questão é e sempre foi aludidas
operações de aquisição de café, que foram objeto de operação da Polícia Federal e desaguou em
processos judiciais e administrativos, inclusive o presente, além de outras questões decorrentes
fiscais.
E, em sua missão de demonstrar a irregularidade do feito, a contribuinte, desde a
ação fiscal, na defesa inaugural e, posteriormente, no presente recurso voluntário, elabora
substancioso arrazoado sustentando, afora as pretensas nulidades do feito, a regularidade das
referidas operações, colacionando aos autos uma infinidade de documentos neste desiderato.
Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância, além de adentrar as
razões de fato e de direito adotadas pela fiscalização, igualmente, tem o mister de analisar as
alegações de defesa, dentre as quais, em suma, as próprias provas acostadas aos autos pela
contribuinte e, nesta missão, entendeu por bem converter o julgamento em diligência para
maiores esclarecimentos, determinando a elaboração de Relatório Fiscal, de e-fls.
22.176/22.191, o qual fora devidamente cientificado à autuada para manifestação.
E, a partir das razões da fiscalização, confrontadas com as alegações da encorpada
defesa e, bem assim, da diligência fiscal, o julgador recorrido deveria, como o fez, expor todos os
fundamentos jurídicos que entende viáveis para manutenção do feito, no seu entendimento,
claro, não se cogitando em inovação.
Portanto, em nosso entendimento, não houve inovação no lançamento por parte
da autoridade julgadora de primeira instância, mas, simplesmente, fundamentação com o fito
de rechaçar as razões de defesa da autuada, sob pena, inclusive, de, aí sim, incorrer em
preterição do direito de defesa.
Aliás, ao contrário do que alega a recorrente, a partir das razões e documentos
trazidos à colação na defesa inaugural, o julgador recorrido acabou por explicitar, em sua livre
convicção, o não acolhimento da tese da contribuinte, deixando claro e ratificando os
fundamentos fáticos e jurídicos que levaram a fiscalização a promover o lançamento.
Trata-se, pois, de oferecer ainda mais condições de defesa à contribuinte e não o
contrário. O que, inclusive, oportunizou a recorrente interpor o presente recurso voluntário
contemplando todas as razões de preliminar e de mérito que serão analisadas no decorrer do
voto.
Mais a mais, o processo administrativo é dinâmico e, nesta condição, a partir de
novas alegações e documentos que são trazidos à colação, quando afastada a preclusão, por
óbvio, que outras questões serão suscitadas, seja para negar ou acolher o pleito da contribuinte,
não implicando dizer, no caso dos autos, que houve inovação que pudesse malferir o direito de
defesa da recorrente.
Fl. 24774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
30
Mesmo porque, repita-se, a premissa básica sempre foi e continuou sendo no
Acórdão recorrido a análise da regularidade ou não das operações de aquisição de café pela
autuada e os reflexos tributários decorrentes.
Melhor sorte não socorre a contribuinte, ao aduzir a nulidade da decisão
recorrida, por entender haver sido proferida antes da manifestação da 8a DRR de Londrina, após
envio de Ofício, tendo em vista que a legislação de regência não vincula um ato a outro,
cabendo, exclusivamente, à autoridade fazendária promover o lançamento quando
identificados os pressupostos do artigo 142 do CTN, não estando adstrito a nenhum
posicionamento de outros Órgãos Públicos.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher o pleito da contribuinte, mantendo os fundamentos da autoridade fazendária
lançadora.
MÉRITO
No mérito, como acima relatado, a presente autuação encontra-se subdividida em
03 (três) infrações apuradas, quais sejam, 1) Custo Dos Bens Vendidos E/Ou Serviços Prestados
Infração: Comprovação Inidônea De Custos; 2) Despesas Financeiras E/Ou Variações Monetárias
Passivas Infração: Despesas Financeiras Inexistentes (Excluída Pela Decisão Recorrida); 3)
Adições Não Computadas Na Apuração Do Lucro Real Infração: Custo/Despesa Indedutível, as
quais passamos a contemplar de maneira individualizada e, ao final, as demais questões
decorrentes da imputação fiscal.
DAS APROPRIAÇÕES DE CUSTOS LASTREADOS EM DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS
Consoante se positiva do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fazendária de
origem achou por bem glosar os custos que se encontravam, no seu entendimento, embasados
em documentos fiscais inidôneos, considerando, sinteticamente, que decorriam de operações de
aquisição de café formalizadas com empresas inexistentes de fato e, posteriormente, baixadas de
ofício, o que, de pronto, malfere a regularidade/efetividade de tais operações e, por conseguinte,
rechaça os custos apropriados das mercadorias vendidas, senão vejamos:
“[...]
5- INFRAÇÕES APURADAS
5.1- APROPRIAÇÕES DE CUSTOS LASTREADOS EM DOCUMENTOS FISCAIS
INIDÔNEOS
5.1.1- Conforme já relatado, o sujeito passivo sob procedimento fiscal
escriturou nas contas contábeis 10100501001-Café Beneficiado Grão Crú -
Arábica, 10100501002-Café Beneficiado Grão Crú - Conilon, 10100501018-Café
Beneficiado Grão Crú – Arábica, classificadas no Ativo Circulante, aquisições de
Fl. 24775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
31
mercadorias lastreadas em documentos fiscais inidôneos, emitidos por empresas
inexistentes de fato.
5.1.2- Os valores consignados nos documentos fiscais emitidos pelas
empresas inexistentes de fato, baixadas de ofício, foram apropriados como custos
das mercadorias vendidas.
5.1.3- Uma vez detectadas as irregularidades que implicam em baixa das
inscrições das pessoas jurídicas relacionadas no tópico antecedente, perante o
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, foram instaurados procedimentos
administrativos, os quais resultaram na expedição dos Atos Declaratórios
Executivos, formalizando a nova situação cadastral.
5.1.4- O art. 82, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, dispõe sobre
os efeitos tributários em favor de terceiros dos documentos emitidos por pessoa
jurídica considerada/declarada inapta perante o Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica.
“Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstas na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta. (Redação
dada pela Lei no 14.195, de 2021)”
5.1.5- O art. 48, da Instrução Normativa RFB n.o 1863, de 27 de dezembro
de 2018, disciplina o dispositivo legal retro, dispondo sobre os efeitos tributários
em favor de terceiros, dos documentos emitidos por entidades declaradas inaptas
ou baixadas perante o CNPJ.
“Art. 48. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em
favor de terceiro interessado, o documento emitido por entidade cuja
inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta ou baixada.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem
ser:
I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL);
(...)
IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução,
compensação ou exclusão relativa aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para fins do disposto neste artigo, a
pessoa física ou a entidade beneficiária do documento.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se em relação aos documentos emitidos:
(...)
IV - desde a data da ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de ofício.
Fl. 24776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
32
§ 4o A inidoneidade de documentos em virtude de inscrição declarada
inapta ou baixada não exclui as demais formas de inidoneidade de
documentos previstas na legislação, nem legitima os emitidos
anteriormente às datas referidas no § 3o.
(...)
§ 7o O ato de restabelecimento da inscrição no CNPJ de pessoa jurídica
baixada de ofício por inexistência de fato não elide a inidoneidade de
documentos emitidos em períodos para os quais a empresa não comprovou
a existência de fato.”
5.1.6- Nos termos do ato normativo retrocitado, os valores constantes de
documentos fiscais emitidos por sociedades baixadas não poderão ser deduzidos
como custos ou despesas, na determinação da base de cálculo do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
5.1.7- Conforme apuraram as investigações, nunca foram adquiridas
mercadorias (café) junto às empresas supostamente fornecedoras, pelo sujeito
passivo sob procedimento fiscal, uma vez que restou comprovado que as
empresas nunca existiram de fato, eram empresas de fachada, constituídas para
simular o fornecimento de mercadorias visando dar origem às compras realizadas
e ocultar seus reais beneficiários.
5.1.8- A apropriação dos custos é admitida desde que esteja suportada por
documentos hábeis e idôneos.
5.1.9- Os documentos fiscais emitidos pelas empresas fornecedoras,
pessoas jurídicas que não existem de fato, apesar de constituídas formalmente,
são inidôneos, nos termos da legislação vigente, conforme demonstrado.
5.1.10- Os custos ou as despesas não são considerados comprovados
quando os documentos comprobatórios forem emitidos por pessoa jurídica cuja
inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta, extinta ou baixada
no órgão competente.
5.1.11- Esses documentos não produzem nenhum efeito tributário em favor
de terceiros por caracterizarem hipótese de inidoneidade e devem portanto
serem glosadas as aquisições escrituradas/custos apropriados, para fins de
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL.
[...]”
Como se observa, ainda que fundamentado em norma legal, o entendimento da
fiscalização insere-se eminentemente no fato de as operações de aquisição de café terem sido
levadas a efeito com empresas inexistentes de fato (baixadas de ofício posteriormente) e, assim,
não teria o condão de amparar a apropriação dos custos das mercadorias vendidas, eis que
lastreadas em documentação fiscal inidônea.
Fl. 24777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
33
Por sua vez, a contribuinte, em sede de impugnação, elabora extenso arrazoado
procurando demonstrar a regularidade/efetividade de suas operações, com o pagamento,
transporte e consequente entrega dos produtos, ressaltando, ainda, que toda documentação
ofertada no decorrer da fiscalização e colacionada aos autos por ocasião da defesa inaugural,
demonstra que aludidas operações se encontram devidamente amparadas por documentos
hábeis e idôneos e que, o fato de tais das empresas vendedoras serem inexistentes de fato e
baixadas de ofício posteriormente, não tem o condão de malferir a conduta da autuada, agindo
como terceiro de boa-fé, nos termos do parágrafo único do artigo 82 da Lei no 9.430/1996.
E, diante das substanciosas razões de fato e de direito ofertadas pela contribuinte
em sua impugnação, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem converter o
julgamento em diligência, a partir da Resolução no 107-240-322, de e-fls. 15.128/15.138, que
desaguou na elaboração, por parte da fiscalização, do Relatório Fiscal, às e-fls. 22.176/22.191,
esclarecendo os pontos solicitados e mantendo a exigência fiscal em sua plenitude.
Ato contínuo, a DRJ recorrida, por maioria de votos, achou por bem manter a glosa
em referência, com base nos fundamentos do voto vencedor, assim delineados:
“[...]
Em que pesem as judiciosas ponderações do Ilustre colega Relator, peço
licença para consignar, respeitosamente, minhas razões de divergência, tão-
somente quanto a sua conclusão em relação à infração “apropriações de custos
lastreados em documentos fiscais inidôneos”.
No Termo de Verificação Fiscal consta o seguinte sobre a infração em questão:
[...]
Em sua defesa, o contribuinte destacou o parágrafo único do art. 82 da Lei
no 9.430, que assim dispõe:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstas na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta. (Redação
dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
O dispositivo legal estipula, como regra geral, que os documentos inidôneos
não produzirão efeitos tributários em favor de terceiros interessados. Mas há
exceção, prevista no parágrafo único.
Fl. 24778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
34
A finalidade, evidentemente, é proteger o terceiro de boa-fé, evitando que
venha a ser prejudicado por ilícitos que não tenha cometido e que não tenha
envolvimento.
E foi nesse sentido que o interessado argumentou em sua impugnação:
[...]
A autoridade autuante, identificou na Escrituração Contábil do interessado
a escrituração de aquisições de café para revenda, com lastro em notas fiscais
eletrônicas emitidas por diversas empresas inexistentes de fato.
Portanto, a situação em análise não trata de uma eventual transação
comercial com empresa inexistente de fato, mas inúmeras operações de valores
significativos realizadas não com uma, mas com dez empresas noteiras, consoante
exposto no Termo de Verificação Fiscal:
[...]
Ocorre que ao expor a razão das baixas de ofício das empresas noteiras, a
autoridade fiscal mencionou os diversos ilícitos cometidos no esquema
fraudulento, sendo a venda de café sem a emissão de notas fiscais e a sonegação
do FUNRURAL apenas parte deles.
[...]
É o que se observa, por exemplo, no trecho do Termo de Verificação Fiscal
referente ao “suposto” fornecedor da Fortaleza Agro Mercantil, a empresa Café
Casa Velha Ltda:
[...]
Verifica-se que a real transação comercial ocorria entre o
produtor/fornecedor e o comprador, no caso a Fortaleza Agro Mercantil. Porém,
para que fosse possível ocultar o real fornecedor e fabricar créditos de ICMS,
eram necessárias as interpostas pessoas, empresas de fachada que apenas
emitiam notas fiscais inidôneas.
Nesse sentido, cito também como exemplo o trecho do Termo de
Verificação Fiscal que trata da empresa noteira COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ
M&C LTDA:
4.4.4- As investigações demonstraram que a Comércio Atacadista de Café M
& C Ltda. utilizouse de notas “frias” (correspondentes a operações
comerciais inexistentes), para simular as aquisições de café e que trata-se
de uma “noteira” utilizada, dentre outros objetivos, para ocultar os reais
vendedores de café, eximindo-os do pagamento do Imposto de Renda
Pessoa Física-IRPF (produtores rurais) e do ICMS (café originário de outros
estados).
Fl. 24779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
35
4.4.5- Além de propiciar a sonegação nos estados produtores, suas
operações possibilitam a geração de créditos de ICMS indevidos para as
empresas adquirentes em outros estados.
Portanto, havia sim a sonegação do FUNRURAL, a ocultação dos reais
vendedores de café, porém, também havia a geração de créditos fictícios de ICMS
em benefício dos reais compradores, como a Fortaleza Agro Mercantil.
O fato do interessado pagar/comprar o café, tendo o recurso financeiro
transitado pelas empresas noteiras, e ainda ter recebido a mercadoria, não o
afasta do esquema fraudulento. O esquema foi arquitetado dentro da real
transação comercial, porém, gerando benefícios ilícitos tanto para o real
vendedor como para o real comprador com a utilização das interpostas pessoas,
como já dito.
No entanto, quem vendia e entregava a mercadoria não era a empresa que
constava na nota fiscal inidônea. E nem poderia ser, visto que era empresa de
fachada que não possuía estrutura e capacidade operacional para realizar a
transação.
Quanto à diligência realizada, o auditor-fiscal procedeu a apuração dos
Conhecimentos de Transporte Eletrônicos vinculados às notas fiscais eletrônicas
verificando que em 143 notas fiscais ocorreram eventos de registro de passagem
automático.
Pois bem, todos os eventos de registro de passagem automático apurados
atestam que os veículos transportadores das cargas tiveram a passagem
registrada em locais fora da rota rodoviária normalmente estabelecida entre o
endereço do emitente do documento fiscal e o endereço do
destinatário/armazém geral. Não ocorreram eventos de registro de passagem de
nenhum deles na rota que deveria ter sido percorrida.
Em sua defesa, nas contrarrazões ao relatório fiscal da diligência, o
interessado apresentou tabela mostrando que as datas dos registros de passagem
foram posteriores as datas do ticket de pesagem, o que, segundo seu
entendimento, comprova a entrega das cargas, e por consequência, confere
veracidade às operações.
Todavia, como bem apontou a autoridade tributária, os tickets de pesagem
foram emitidos pelo interessado e pela empresa Sul América (armazém) que tem
como únicos sócios o Sr. Paulo Henrique Tressoldi (administrador) e a Sra. Janete
Lopes Braga Tressoldi, ou seja, os mesmos sócios do impugnante.
O impugnante alega que a Sul América exerce atividade autônoma que não
se confunde com a Fortaleza Agro Mercantil.
No entanto, isso não muda o fato de que ambas as empresas possuem os
mesmos sócios e administrador.
Fl. 24780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
36
Considerando que se está diante de um esquema fraudulento com o intuito
de simular uma operação fictícia a fim de ocultar a verdadeira, onde os
sócios/administradores do interessado, beneficiário do esquema, são os mesmos
do armazém que recebia a mercadoria, entendo que os tickets de pesagem não
têm força probante.
Em relação ao argumento da defesa de que as datas dos registros de
passagem foram posteriores as datas do ticket de pesagem, diferentemente do
que asseverou, entendo que tal fato não comprova que as mercadorias foram
entregues como também não comprova que não foram.
Mas a questão principal, não é se o café foi entregue, mas por quem foi
vendido.
A ausência de registro de passagem nas rotas entre os emitentes das notas
fiscais e o destinatário das mercadorias, apenas corrobora a constatação da
existência de simulação para ocultar a real transação.
Cabe ainda dizer, que se as notas fiscais inidôneas produzissem efeitos
tributários em relação ao interessado para fins de apropriação de custos,
consequentemente, os créditos fictícios de ICMS também poderiam ser
aproveitados.
Portanto, considerando que o interessado não é terceiro de boa-fé, não
pode ser aplicado o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430/1996. [...]”
Extrai-se das razões da decidir constantes do voto vencedor do Acórdão recorrido,
acima transcritas, que o nobre subscritor acabou por corroborar os fundamentos da autuação,
no sentido de que as operações de aquisição de café de empresas inexistentes de fato, baixadas
de ofício, não tem condições de oferecer sustentação à apropriação de custos na forma
procedida pela contribuinte, notadamente considerando que a infração não decorreu de uma
eventual transação comercial, mas de inúmeras operações de valores significativos realizadas
não com uma, mas com dez empresas noteiras, o que reforça a tese fiscal.
Entrementes, com maior aprofundamento nos fatos, nas razões e documentos
acostados aos autos pela contribuinte, o Relator do Acórdão recorrido, propôs a exclusão de
referida glosa, nos termos abaixo:
“[...]
Outros argumentos da contribuinte objetivam demonstrar que todas as
aquisições estão embasadas em documentos que atestam a idoneidade das
operações (estas argumentações estão discriminadas na impugnação nos tópicos
“F” (DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA EFETIVA E REGULAR OCORRÊNCIA DAS
OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO, VENDA E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ) e “H” (DO FACC –
HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA DO CRÉDITO E DA OPERAÇÃO REALIZADA PELO ENTE
ENTITULADO A FISCALIZAÇÃO – ESTADO DO PARANÁ).
Resumidamente a contribuinte menciona que:
Fl. 24781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
37
1. Consulta a inscrição federal do fornecedor e verificar se a empresa está
ativa;
2. Consulta a inscrição estadual do fornecedor e verificar se a empresa está
apta para operar;
3. Consulta se a nota fiscal emitida se encontra registrada na SEFAZ;
4. Solicita o comprovante de pagamento/antecipação do ICMS da operação,
se aplicável;
5. A partir daí a mercadoria é liberada e o produto inicia o transporte;
6. Confere se o produto adquirido foi descarregado corretamente no
armazém;
7. Verifica se houve quebra de peso;
8. Verifica se a qualidade entregue é a mesma que foi acordada
anteriormente;
9. Emite comunicado de deságio para o fornecedor;
10. Verifica se haverá desconto financeiro para antecipação dos
pagamentos;
11. Efetua o pagamento em conta bancária cuja titularidade SEMPRE é a do
fornecedor.
Dá como exemplo a empresa acusada de noteira TRUST COMÉRCIO DE
GRÃOS E SERV. ADM. LTDA, “muito citada no Relatório da autoridade policial”, e
indica na nota fiscal no 172, emitida em seu favor, o carimbo de recebimento,
comprovante de pesagem nos armazéns gerais, comprovante de deságio devido à
quebra de peso ocorrida durante o transporte até o destino, comunicado de
deságio, e comprovante de pagamento na conta bancária do fornecedor.
Aduz que em Doc 3 e Doc 4 constam dossiês com lista e documentos
individualizados de todas as operações autuadas por fornecedores.
Ressalta que a insubsistência da referida autuação fiscal se torna mais
evidente diante da própria anuência do Estado do Paraná quanto à utilização dos
créditos de ICMS, através das Ficha de Autorização e Controle de Crédito (FACC) é
utilizada, pela Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná (SEFAZ/PR), para
relacionar as notas fiscais de aquisição das mercadorias cujo crédito fiscal sujeita-
se a prévia autorização do fisco.
Pondera que, se mantidas as glosas, que seja deduzido o ICMS da
composição da base de cálculo, já que na composição do levantamento das glosas
efetuadas foi lançado o valor cheio da NF (item 6.1.6 da peça impugnatória)
Em face da documentação apresentada pela contribuinte, constante das folhas
7.957 a 12430, o processo foi baixado em diligência, tendo, dentre as solicitações,
a de que a fiscalização fizesse todos os exames que entendesse necessários para
Fl. 24782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
38
se certificar da fidedignidade desses documentos, inclusive com intimações à
secretaria da Fazenda do Estado do Paraná (o detalhamento consta da
Informação Fiscal às fls. 15.128 a 15.137).
Em atendimento à Resolução no 107-000.653/2022, às fls. 15.143 e ss, foi
elaborado o relatório fiscal de fls. 22.176 a 22.191.
Nesse relatório consta que, em atendimento ao item II-b da suprarreferida
resolução, foi apresentada planilha juntada às fls. 19.883, com a totalização
individualizada por fornecedor, das aquisições de café em períodos trimestrais e
anuais, constando o valor da operação, o valor pago e o valor do deságio por
divergência de peso e/ou qualidade do café, em atendimento ao item II-b, da
Resolução 107-000.653 – 15a Turma/DRJ07 (é reproduzida às fls. 22.178).
A fiscalização faz as seguintes afirmações:
[...]
A contribuinte apresentou petição acostada às fls. 22204 e ss contendo
contrarrazões que serão apreciadas doravante.
Com relação à contabilização das Notas Fiscais sem o deságio que reduziu
seus valores, a contribuinte afirma que “logrou demonstrar, através da
documentação acostada, que a diferença dos valores entre as NF’s de saída e
ordens de pagamento se deve aos deságios constatados e devidamente
comprovados, logo, ir contra tais constatações é operar clara violação ao princípio
da verdade material”.
Sim, a contribuinte tem razão. Não há motivo para glosar o valor da nota-
fiscal na integralidade tão somente pelo fato de não ter sido contabilizado o
deságio. O devido é glosar do custo contabilizado o valor dos deságios que foram
desconsiderados pela contribuinte e que estão indicados na planilha de fls.
19.883. Não há razão para glosa integral da NF e nem há amparo legal para esse
procedimento.
Reitera a contribuinte seus argumentos constantes do item 6.1.5 da
impugnação no sentido de que o próprio Estado do Paraná EXAROU sua
COMPLETA ANUÊNCIA quanto à utilização dos créditos de ICMS, o que restou
comprovado nos autos através das Fichas (FACC) (Algumas juntadas às fls. 12.418
a 12.430). Na diligência determinada pela Resolução no 107-000.653/2022 houve
a determinação e que fiscalização fizesse todos os exames que entendesse
necessários para se certificar da fidedignidade dos documentos de fls. 7957 a
12430, o que incluiu a Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná em face de a
contribuinte ter mencionado que a utilização dos créditos de ICMS é verificada,
validada, e autorizada, diretamente por aquele órgão, o que estaria comprovado
pela Fichas de Autorização e Controle de Crédito (FACC).
Em cumprimento ao solicitado a fiscalização expediu ofício destinado à
Delegacia Regional da Receita Estadual do Paraná - 8a DRR-Londrina, solicitando a
Fl. 24783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
39
cooperação do órgão no intuito de manifestar-se ou não sobre a autenticidade
dos referidos documentos (fls. 22.148 a 22.163) mas afirmou que até a data da
lavratura do relatório, não ouve manifestação da 8a DRR-Londrina.
Nas contrarrazões a contribuinte requer que, havendo retorno do referido
ofício, que lhe seja aberto novo prazo de trinta dias para que possa se manifestar.
Pois bem, a inércia da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná por não
se manifestar sobre a autenticidade das FACC tem como consequência considerá-
las regulares por duas razões:
A uma, pelo princípio da inocência, ou in dubio pro reo; A duas, porque o
ônus da prova é do Fisco, já que não estamos diante de uma presunção legal que
teria o condão de invertê-lo para a contribuinte.
Prosseguindo no exame da fidedignidade dos documentos apresentados
pela contribuinte juntos com a impugnação, de fls. 7.957 a 12.430, a fiscalização
concluiu que os comprovantes de transferência bancária para as empresas
consideradas inexistentes de fato são todos autênticos, exceto com relação à nota
fiscal de no 691, emitida por Trust Comércio de Grãos e Serviços Administrativos
Ltda., pois não foi apresentado o respectivo comprovante de transferência
bancária, representativo do pagamento do valor nela consignado.
Conforme parágrafo único do artigo 82, da Lei no 9.430/96, uma das
excludentes para aplicação do disposto no caput foi concretizada, pois o
pagamento das mercadorias restou comprovado pela fiscalização, excetuando o
da referida nota fiscal no 691.
Mas a contribuinte nas contrarrazões informa que o comprovante de
pagamento se encontra às fls. 12.194 e reproduz documentos de transferência
bancária às fls. 22.235.
Às fls. 12.194 está acostado um comprovante de pagamento por meio de
um TED C, típico para transferência bancária para outra titularidade (no caso o
favorecido é TRUST COMERCIO DE GRÃOS). Como informação fornecida pelo
pagador, no caso a autuada, consta que se trata da “NFe 643 do fechamento
16535”. O valor é de R$ 164.985,50. No sobredito documento está escrito
manualmente o seguinte:
643 – R$ 157.135,50
691 – R$ 7.950,00
Na planilha de fls. 19.883, na aba “Final 2”, constata-se que há referência às
NF 643 e 691 e que seus valores correspondem à anotação feita manualmente no
documento de transferência:
[...]
Fl. 24784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
40
Note-se que o somatório do valor pago das duas notas fiscais (descontando
o deságio de R$ 249,30) corresponde ao valor transferido (R$ 164.985,50), donde
se conclui que houve o pagamento de ambas, sendo uma delas a de no 691.
Por conseguinte, considero que houve a comprovação do pagamento da NF
no 691 de emissão da TRUST COMERCIO DE GRAOS E SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA.
Assim, uma vez comprovado o pagamento das mercadorias indicadas nas
notas fiscais das empresas consideradas inexistentes de fato, resta verificar se
houve a efetiva entrega à autuada.
A fiscalização informa no Relatório Fiscal em atendimento à Resolução no
107-000.653/2022 que apurou junto aos conhecimentos de transporte vinculados
às NFs, aqueles que tiveram ocorrência de eventos de registro de passagem dos
veículos de transporte de cargas em rodovias.
Informa que esses eventos apurados de registro de passagem automático
estão em demonstrativo às fls. 22.164 a 22.175, e atestam que os veículos que
transportavam as cargas se encontravam em locais fora da rota rodoviária
normalmente estabelecida entre o endereço do emitente e do destinatário.
Segundo a fiscalização não ocorreram eventos de registro de passagem de
nenhum deles na rota que deveria ter sido percorrida.
Assim, como os veículos se encontravam em locais muito distantes das
rotas rodoviárias necessariamente percorridas entre os remetentes e o
destinatário (Fortaleza Agro Mercantil Ltda.) a fiscalização concluiu não ser
aplicável a hipótese do parágrafo único do artigo 82 da Lei no 9.430/96.
A fiscalização também informa que , relativamente aos tickets de pesagem
de café emitidos pela Fortaleza Agro Mercantil Ltda, e Sul América Armazéns
Gerais Ltda, não é possível aferir se correspondem efetivamente aos
procedimentos adotados em uma real operação de compra e venda, tendo em
vista que foram emitidos pelo próprio sujeito passivo e pela Sul América
Armazéns Gerais Ltda., cujo quadro societário é composto por Janete Lopes Braga
Tressoldi e Paulo Henrique Tressoldi, únicos sócios da Fortaleza Agro Mercantil
Ltda., conforme atestam os extratos extraídos do sistema CNPJ.
Desta forma, conclui, a certificação da fidedignidade dos referidos
documentos fica prejudicada, tendo em vista que os seus emitentes integram o
grupo econômico envolvido nas infrações tributárias sob análise e é presumível
que, em sendo intimados a confirmar a autenticidade destes, certamente o farão.
Em sua defesa a contribuinte afirma que:
* A Sul América Armazéns Gerais Ltda, (doravante simplesmente, “Sul
América”- nota do relator), na qualidade de armazém geral tem o dever legal de
emitir os tickets de pesagem relativos à carga recebida para armazenagem, pois é
de sua responsabilidade a sua guarda.
Fl. 24785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
41
* Como apontado, o objeto social da empresa Sul América era o de
armazém geral, atividade alheia ao desenvolvido pela Impugnante, que se dedica
a comércio atacadista de café em grão e se utiliza dos serviços daquela apenas
para realizar o deposito e guarda do café adquirido, visando posterior revenda.
* Qualquer presunção de inexistência da empresa Sul América será, neste
momento, invalidada, posto que pela análise dos documentos anexos, a exemplo
dos Alvarás de Funcionamento e Licenças Sanitárias acostadas, os quais foram
concedidos pela Prefeitura Municipal de Rolândia, verifica-se o pleno
funcionamento autônomo da atividade.
* A Sul América possuía, ainda, Contrato de Depósito com a Companhia
Nacional de Abastecimento – CONAB, para a prestação de serviços de
armazenagem e correlatos, conforme contrato anexo (Doc. 01), o que vem a
corroborar ainda mais para a existência e pleno funcionamento da pessoa jurídica
em questão.
* Estes fatos, portanto, tornam incontroverso o afastamento de qualquer
presunção de inautenticidade dos documentos fiscais por ela emitidos (tickets de
pesagem), assim como legitimam a operações realizadas pela Impugnante,
comprovados pelas ordens de pagamento e comunicados de deságio acostados a
este Processo Administrativo, ressaltando a robusta prova documental
apresentada da sua plena e total existência.
* Embora tenha reconhecido a autenticidade de todos os documentos
apresentados, o r. Auditor manteve apenas a presunção de ilegalidade relativa
aos dos Tickets de pesagem de café, ordens de pagamento e comunicados de
deságio, pois teriam sido emitidos pela própria Impugnante, visto que ambas as
empresas possuem os mesmos sócios (Fortaleza e Sul América).
*Ou seja, em NOVA PRESUNÇÃO ABSOLUTA (que repisa-se: é ILEGAL) a r.
Auditoria presumiu-se por completo a ilegitimidade da empresa Sul América, a
ausência de autenticidade dos documentos por ela emitidos, bem como aqueles
emitidos pela Impugnante.
* A fiscalização, teceu considerações adicionais em relação à peça
impugnatória e alega que os transportes da mercadoria jamais poderiam ser
utilizados para comprovar as operações na medida em que os CT-e emitidos, e
cruzados por meio de sistema próprio, teriam transitado em lugares muito
distantes do trecho correto.
Na sequência a contribuinte traz alguns exemplos reproduzidos abaixo (fls.
22.237):
[...]
Com relação a esses exemplos a contribuinte ressalta que a data do ticket
de pesagem é PRÓXIMA à data em que a respectiva NF-e foi emitida, bem como é
ANTERIOR à data em que ocorreu o registro de passagem, o que comprova a
Fl. 24786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
42
entrega das cargas e, por consequência, confere veracidade às operações
realizadas.
Ou seja, segundo ela, ainda que o registro de passagem tenha sido feito em
outra localidade, diferente da rota entre fornecedor e destinatário, é inconteste
que a carga, quando do respectivo registro, já havia sido entregue ao destinatário
final.
Acrescenta que:
* no presente caso, a discrepância verificada quanto ao lapso existente
entre a emissão da NF-e de saída e os eventos de registro de passagem se explica
pelo fato de que, embora o Manifesto tenha sido emitido antes de iniciado o
transporte rodoviário da carga (Docs. 02), aquele não foi efetivamente
finalizado/baixado, quando do descarregamento no destino, pela empresa
transportadora;
* sendo assim, com a ausência de baixa do Manifesto, o veículo de
transporte de carga continuou seu trajeto, tendo a passagem sido registrada em
local diverso daquele em que a carga restou inicialmente descarregada;
* todavia, a responsabilidade pela emissão e baixa do Manifesto não pode
ser reputada à Impugnante, pois, como visto, tal incumbência é da empresa
transportadora que o emitiu antes de iniciada a operação de transporte
interestadual de carga, conforme se constata pela modalidade de contratação dos
CT-e (Doc. 03);
A impugnante cita exemplos e reproduz documentos relacionados às
apurações feitas pela fiscalização no cumprimento da diligência determinada por
esta 15a Turma da DRJ07, indicadas no item 4.2.5 do relatório fiscal (fls. 22.186),
que comprovariam o recebimento das cargas de café por ela.
Traz um exemplo específico de uma carga mencionada pela fiscalização às
fls. 22.187 (INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS SERRANO LTDA Chave da Nf-
e: 35190803153898000398550010000002831922440426) que foi vistoriada pela
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR) no ato do transporte entre
o fornecedor e adquirente, o que, em suas palavras, confere veracidade às
operações realizadas (Doc4).
Passo a me pronunciar.
A fiscalização entendeu que, relativamente aos tickets de pesagem de
café emitidos pela Fortaleza Agro Mercantil Ltda. e Sul América Armazéns Gerais
Ltda., não é possível aferir se correspondem efetivamente aos procedimentos
adotados em uma real operação de compra e venda, porque foram emitidos
pelo próprio sujeito passivo e pela Sul América Armazéns Gerais Ltda., cujo
quadro societário é composto por Janete Lopes Braga Tressoldi e Paulo
Henrique Tressoldi, únicos sócios da Fortaleza Agro Mercantil Ltda., É verdade
Fl. 24787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
43
que a força probante de um documento fica prejudicada quando emitida pelo
próprio interessado ou por empresa a ele vinculada.
Por outro lado inexiste qualquer óbice para que a impugnante contrate o
armazenamento de café com empresa do mesmo grupo ou que o seu próprio
estabelecimento promova a pesagem das mercadorias adquiridas e emita os
respectivos tickets de pesagem.
E se não há outros documentos de pesagem emitidos por terceiros os que
se aqui apresentaram foram os únicos possíveis. Como não foram detectadas
incongruências entre estes documentos e o que consta das notas fiscais emitidas
pelos fornecedores, gozam de presunção relativa de fidedignidade. As únicas
diferenças que foram constatadas dizem respeito aos deságios, que ocorreram
em quase todas as operações em função de diferença de peso e/ou qualidade
do produto, o que parece normal.
Resta saber se houve a efetiva entrega da mercadoria.
A fiscalização apurou que, para 143 (cento e quarenta e três) notas fiscais
eletrônicas no montante de R$ 23.562.254,67, houve eventos de registro de
passagem automático vinculados aos respectivos conhecimentos de transporte
eletrônicos.
E afirma que em todos os casos a passagem houve registro em locais fora
da rota rodoviária normalmente estabelecida entre o endereço do emitente da
NF e do destinatário (contribuinte ou Sul América). Ressalta que não ocorreram
eventos de registro de passagem de nenhum deles na rota que deveria ter sido
percorrida.
A contribuinte informa que a entrega das cargas se dera antes do registro
da pesagem e que a ausência da baixa do manifesto de carga é de
responsabilidade da transportadora. Acrescenta que, caso seja entendido que
há ausência de prova que seja aberta diligência junto às transportadoras para
que esclareçam as circunstâncias do transporte realizado.
Pois bem.
A quantitativo de notas fiscais emitidas para a autuada pelas empresas
consideradas inexistentes de fato nos anos calendário de 2018 e 2020 foi em
número de 526, conforme a planilha de fls. 19.883, aba “Final1”. Em termos de
valor totalizaram R$ 60.098.178,70.
Logo, menos de 30% das NF emitidas tiveram eventos de registro de
passagem automático.
Às fls. 22.164 a 22.175 estão relacionadas as 143 (cento e quarenta e três)
NF para as quais houve registro de passagem vinculado aos respectivos
conhecimentos de carga eletrônicos.
Destes a fiscalização selecionou para análise, uma NF emitida por cada
uma das empresas relacionadas (fls. 22186 e ss do Relatório Fiscal).
Fl. 24788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
44
No
caso
da
NF,
chave
35180309354113000160550010000000161447201667, emitida pela CAFEEIRA
SANTO ANTÔNIO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA em 12/03/2018, a
emitente é do município Santo Antônio do Jardim-SP, o Local de entrega é
Armazém Iguaçu, em Cornélio Procópio _PR e, em 20/03/2018, foi registrada a
passagem do veículo transportador em Vitória da Conquista e, em 21/03/2018,
Feira de Santana, ambos na Bahia.
A contribuinte se defende alegando que o descarregamento da carga de
café ocorrera em 16/03/2018 e reproduz o ticket de pesagem da Sul América,
que faz referência à nota fiscal 16-1 e indica a placa NTU8769, a mesma
constante da coluna “X” na planilha de fls. 22.175.
Afirma que o caminhão estava retornando, pois a sede da transportadora
é no município de Vitória da Conquista /BA.
Analisando a documentação apresentada constata-se que o ticket de
pesagem é o da Sul América quando consta na planilha que a entrega seria no
Armazém Iguaçu em Cornélio Procópio.
O município de Cornélio Procópio tem uma distância de 86,1 km de
Rolândia, município no qual se encontra a Sul América, conforme pesquisa no
Google Maps:
[...]
Penso que essa aparente divergência do endereço de entrega, por si só,
não é suficiente para afastar a validade do ticket de pesagem da Sul América
porque o principal elemento de avaliação da fiscalização foi a distância
verificada entre o local de entrega da mercadoria e o do registro da passagem,
que ocorreu em Vitória da Conquista. A entrega conforme planilha está prevista
em Cornélio Procópio no Armazém Iguaçu mas pode ter havido um transbordo,
sendo esta distância de 86,1km percorrida em torno de 1h30min, ou seja, a
mercadoria facilmente poderia ter sido entregue no mesmo dia 16/03/2018 em
Rolândia. Ressalte-se que Cornélio Procópio é mais ao norte do que Rolândia, o
que é coerente com uma rota de vinda da mercadoria para o Armazém Sul
América. Ademais se considerássemos que o efetivo local de entrega tenha sido
em Cornélio Procópio, seria um município menos distante de Vitória da
Conquista do que Rolândia.
Quatro dias após, em 20/03/2018, houve o registro de passagem em
Vitória da Conquista.
O motivo dessa passagem, segundo a contribuinte, seria o retorno do
veículo para a sede da Transvicon Transportes Vitória da Conquista Ltda.
Não vi nos autos comprovação de que o veículo pertença à referida
transportadora mas, independentemente deste fato, o que é preciso avaliar é se
Fl. 24789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
45
a sua presença em Vitória da Conquista em 20/03/2018 estaria incompatível
com uma entrega efetuada por ele em 16/03/2018 em Rolândia.
Conforme mapa obtido no google maps a distância entre os dois
municípios é de 1.763km:
[...]
Como não há informação de quantas horas o motorista trabalha por dia
mas considerando a média normal de 8 horas, o percurso entre Rolândia e
Vitória da Conquista seria percorrido em três dias com uma velocidade média de
73,5 km por hora.
Logo, me parece normal que o veículo transportador estivesse em
Rolândia no dia 16/03/2018 e em Vitória da Conquista em 20/03/2018.
A segunda NF examinada pela fiscalização foi da emitente INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ALIMENTOS
SERRANO
LTDA,
NF
chave
35190803153898000398550010000002831922440426, emitida em 16/08/2019;
o município do emitente é Espírito Santo do Pinhal -SP e local de entrega Sul
América em Rolândia-PR. A fiscalização apurou que em 21/08/2019 o veículo
transportador de placa AJV-6446 teve registro de passagem no KM 59 da BR 116
em São José dos Pinhais - SP (fls. 22.187 do Relatório Fiscal).
A contribuinte em sua defesa apresenta a nota-fiscal 000.283,
correspondente à chave 35190803153898000398550010000002831922440426,
emitida em 16/08/2019, com um carimbo de recepção pela Sul América datado
de 20/08/2019 (fls. 22.243). Também apresenta o ticket de pesagem emitido
pela Sul América (fls. 22.246)
Conforme mapa obtido no google maps a distância entre o KM 59 da BR
116 em São José dos Pinhais – PR e Rolândia-PR é de 755 km pela rota mais
longa:
[...]
Por esta rota mais longa o tempo gasto seria de 9h21min.
Considerando que a entrega da mercadoria em Rolandia-PR foi em
20/08/2019, me parece normal o veículo transportador estar em 21/08/2019 no
KM 59 da BR 116 em São José dos Pinhais.
A terceira NF examinada pela fiscalização foi da emitente SION TRADE
LTDA. ME, NF chave 35190901371527000195550010000037791635373305,
emitida em 06/09/2019; o município do emitente é Santo Antonio do Jardim -SP
e local de entrega Sul América em Rolândia-PR.
A fiscalização apurou que em 11/09/2019 o veículo transportador de
placa DPE-2657 teve registro de passagem no KM 196 da BR 262 em Iúna ES (fls.
22.188 do Relatório Fiscal).
Fl. 24790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
46
A correspondente nota fiscal tem o número 3.779, valor de R$ 150.687,80,
valor pago de R$ 150.637,57 por conta de um deságio de R$ 50,23, conforme
linha 368 da planilha às fls. 19.883 aba “final 1”, linha 444.
A contribuinte não junta para esse caso nenhum comprovante em suas
contrarrazões. Mas às fls. 19.118 está acostada a NF 3.779 e consta um carimbo
da Sul América informando que a mercadoria foi recebida em 07/09/2019. Às
fls. 19.124 está acostado o respectivo ticket de pesagem coerente com a
informação dada por carimbo na NF.
No google maps não encontrei exatamente o Km 196 da BR 262 mas fica
próximo à divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais, e do município de Iúna- ES.
Considerando a distância de Rolândia – PR para Iúna -ES, pelo trajeto mais
longo de 1.339km , o tempo previsto para percorrê-lo é de 18h35min:
[...]
Considerando uma jornada normal de 8 horas o veículo chegaria no
destino três dias após. E com uma velocidade média de 72,4Km/hora, o que é
normal para caminhões. Como a entrega da carga consta ter sido em
07/09/2019 no município de Rolândia -PR, acho normal o registro de passagem
do veículo no Km 196 da BR 262 em 11/09/2019.
A quarta NF examinada pela fiscalização foi da emitente TRUST
COMÉRCIO DE GRÃOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NF chave
35190721499806000146550010000004241900300002, emitida em 24/07/2019.
O município do emitente é Itatiba -SP e local de entrega Fortaleza Agro
Mercantil Ltda, Londrina-PR. A fiscalização apurou que em 27/07/2019 o veículo
transportador de placa AAD-9190 teve registro de passagem no KM 206 da BR
116 em Arujá SP (fls. 22.189 do Relatório Fiscal).
A contribuinte nas contrarrazões não colaciona nenhum comprovante
com relação a esta operação . Mas às fls. 17.752 acostou a NF no 424 na qual
consta um carimbo da Sul América informando que a mercadoria foi recebida
em 29/07/2019. Às fls. 19.124 está acostado o respectivo ticket de pesagem
coerente com a informação dada por carimbo na NF.
A distância do KM 206, da BR 116 em Arujá -SP , para Londrina-PR, são
607 km e o tempo previsto para percorrê-lo é de 7h26mim o que dá uma média
de 81,65Km/hora.
[...]
Ajustando para 80km/hora, o percurso duraria 7h35min.
Tendo o registro de passagem ocorrido em 27/07/2019 no km 206 da BR
116 em Arujá -SP , a chegada em 29/07/2019 em Londrina me parece normal.
A quinta NF examinada pela fiscalização foi da emitente ZAFANI &
NICOLELLA
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA.
ME.,
NF
chave
Fl. 24791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
47
35191115155920000156550010000006561813007299, emitida em 29/11/2019.
O município do emitente é Espirito Santo do Pinhal-SP e local de entrega Sul
América, Rolândia-PR. A fiscalização apurou que em 09/12/2019 o veículo
transportador de placa PJY-6942 teve registro de passagem no KM 825 da BR
116 em Vitória da Conquista – BA (fls. 22.190 do Relatório Fiscal).
Nas contrarrazões a contribuinte reproduz a NF 656 de emissão da ZAFANI
& NICOLELLA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA com a chave de acesso
35191115155920000156550010000006561813007299. Consta um carimbo de
recepção da mercadoria pela Sul América datado de 03/12/2019. O ticket de
pesagem emitido pela Sul América e reproduzido às fls. 22.250 está compatível
com a informação aposta por carimbo na NF.
No google maps não encontrei exatamente o Km 825 da BR 116, onde
houve o registro de passagem do caminhão placa PJY-6942. O local mais
próximo foi o km 829 da BR 116 conforme mapa a seguir:
[...]
Consta que de Rolândia até o Km 829 da BR 116 são 1.758 km com
previsão de 23h54min de tempo de percurso, o que dá uma média de 73,55Km
por hora. Considerando uma jornada de 8 horas o percurso de 23h54min levaria
três dias.
Tendo sido a mercadora entregue em Rolândia na data de 03/12/2019 o
veículo placa PJY-6942 já poderia ter chegado dia 06/12/2019 no local em que
houve o registro de pesagem.
Ressalto que a incompatibilidade da data do registro de passagem com a
da entrega da mercadoria ficaria evidenciada se ocorresse antes do previsto, e
não depois, já que um tempo além do previsto poderia ser decorrente de
eventos variados como estado da rodovia, entrega de produtos em outro local,
problemas mecânicos, etc.
Portanto, o registro da passagem do veículo em 09/12/2019 não é
incompatível com a data da entrega da mercadoria.
A relação das notas fiscais analisada pelo fisco não faz concluir que não
houve a entrega do café nas dependências da Fortaleza Agro Mercantil Ltda, em
Londrina-PR, e da Sul América, em Rolândia-PR.
Por conseguinte, voto por afastar da autuação a infração “comprovação
inidônea de custos”.
[...]”
De início, independentemente de haver concordância ou não com a tese do Relator
(vencido) do Acórdão recorrido, impõe-se reconhecer o trabalho hercúleo que fora promovido,
com aprofundamento na análise das provas e razões da imputação fiscal e, bem assim, da defesa,
sempre no melhor sentido de procurar se fazer Justiça.
Fl. 24792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
48
E, como se observa, em suma, a resolução da presente demanda perpassa
necessariamente pela análise e aplicabilidade do artigo 82 da Lei no 9.430/1996, que assim
estabelece:
“Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.”
De um lado, a fiscalização, corroborada pelo voto vencedor do Acórdão recorrido,
escora seu entendimento no caput do dispositivo legal retro, considerando como inidôneos os
documentos atinentes às operações de aquisição de café, diante da baixa de ofício das empresas
vendedoras, por se caracterizarem como inexistentes de fato. Neste sentido, partindo-se dessa
premissa e arrimado na norma supra, sequer houve um maior aprofundamento na análise dos
documentos e demais alegações da contribuinte no sentido da regularidade/efetividade das
operações sob análise.
De outra banda, o ilustre Relator do Acórdão recorrido, que restou vencido,
acolhendo o pleito da contribuinte, lastreado no parágrafo único do artigo 82 da Lei no
9.430/1996, procedeu análise mais acurada da documentação e alegações da então impugnante,
concluindo que as operações de aquisição de café, mesmo com empresas inexistentes de fato e
baixadas de ofício, foram devidamente comprovadas, sobretudo considerando o resultado da
diligência determinada por aquele Colegiado de piso, oportunidade em que a contribuinte
juntou aos autos planilha, de e-fls. 19.883, com a totalização individualizada por fornecedor, das
aquisições de café em períodos trimestrais e anuais, constando o valor da operação, o valor
pago e o valor do deságio por divergência de peso e/ou qualidade do café.
Aliás, a própria fiscalização, a partir dos documentos acostados aos autos expediu
Ofício à Delegacia Regional da Receita Estadual do Paraná – 8a DRR-Londrina, requerendo
manifestação a respeito da autenticidade dessa documentação, o que não fora atendido por
aquela autoridade fazendária estadual.
No entanto, ao contrário do que restou decidido no decisório combatido, a
ausência de manifestação da 8a DRR-Londrina, não corrobora a pretensão fiscal, no sentido da
inidoneidade de tais documentos, mas, sim, pela sua validade, conforme muito bem asseverado
no voto vencido do Relator, nos seguintes termos:
“[...]
Fl. 24793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
49
Pois bem, a inércia da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná por não
se manifestar sobre a autenticidade das FACC tem como consequência considerá-
las regulares por duas razões:
A uma, pelo princípio da inocência, ou in dubio pro reo;
A duas, porque o ônus da prova é do Fisco, já que não estamos diante de
uma presunção legal que teria o condão de invertê-lo para a contribuinte.
[...]”
Destarte, como muito bem destacado no voto vencido de primeira instância (o
que, desde já nos reportamos como razões de decidir, nos termos do artigo 112, § 14o, do
RICARF), que procedeu um verdadeiro exame investigativo de rotas, pesagens, etc, transcrito
em parte alhures, a documentação acostada aos autos pela contribuinte logrou demonstrar a
efetividade das operações de aquisição de café, mesmo com as empresas consideradas
inexistentes de fato, com a comprovação da negociação, o valor da operação, devidamente
quitado, além da importância do deságio por divergência de peso e/ou qualidade do café, bem
como a própria entrega do produto, o que faz atrair os efeitos do parágrafo único do artigo 82
da Lei no 9.430/1996, isentando a recorrente dos efeitos da baixa de ofício daqueles pessoas
jurídicas, uma vez ter agido como terceiro de boa fé.
Partindo-se dessas premissas, impõe-se reconhecer a idoneidade dos documentos
que lastrearam a apropriação dos custos de vendas de mercadorias e restabelecer as deduções
procedidas, revertendo, assim, a glosa levada a efeito pela fiscalização.
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL INFRAÇÃO:
CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL
Relativamente a esta infração, como se verifica do Termo de Verificação Fiscal, a
autoridade lançadora glosou as despesas e, por conseguinte, adicionou ao Lucro Real e à base da
CSLL as perdas referentes a créditos fiscais que não foram aproveitados, nem objeto de pedido de
restituição no prazo prescricional, de PIS e de COFINS sobre receitas de exportação, a pretexto de
não se enquadrar como despesa necessária, a teor dos preceitos do artigo 47 da Lei no
4.506/1964, como segue:
“[...]
5.2.11- Porém a perda do referido direito creditório não é dedutível para
fins de determinação do Lucro Real e da Base de Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, conforme se demonstrará.
5.2.12- O art. 47 da Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964, dispõe a
respeito das despesas necessárias à atividade da empresa e a manutenção da
respectiva fonte produtora.
“Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte
produtora.
Fl. 24794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
50
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. § 2o As
despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa. (...)”
5.2.13- Conforme o dispositivo legal retrocitado, somente é admitida a
dedutibilidade das despesas operacionais, assim classificadas como aquelas
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, que
sejam usuais ou normais no tipo de operações da empresa.
5.2.14- As perdas do direito à fruição dos créditos relativos aos
tributos/contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, seja na
modalidade de restituição, ressarcimento ou compensação, por inércia do
contribuinte em adotar os procedimentos administrativos apropriados antes do
decurso do prazo prescricional, ou por qualquer outra razão, registrada em conta
contábil de despesas, não se enquadra na definição estabelecida pelo art. 47,
retro.
5.2.15- Não se tratando de despesas necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, usuais ou normais no tipo de
operações, deveria o sujeito passivo ter procedido à sua adição para fins de
determinação do Lucro Real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
5.2.16- Não procedendo dessa forma, impõe-se o lançamento de ofício para
fins de constituição do crédito tributário do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, incidentes sobre as despesas
indevidamente deduzidas na determinação de suas bases de cálculo. [...]”
Por sua vez, a contribuinte em sede de recurso voluntário repisa as razões de defesa
lançadas desde a ação fiscal, pugnando pela reforma do Acórdão recorrido, revertendo a glosa de
aludidas despesas procedida pela autoridade fazendária, por entender que referidos créditos
deixaram de compor o ‘ativo circulante’ da empresa e, portanto, possuem a natureza de perdas
que não devem ser contabilizados na base de cálculo dos tributos.
Ao refutar argumentação da contribuinte, o ilustre Relator do Acórdão recorrido
assim se manifestou:
“[...]
DA INFRAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS – CRÉDITOS FISCAIS
NÃO UTILIZADOS.
A fiscalização apurou que houve apropriação de despesas a título de
créditos fiscais não utilizados que tiveram contrapartida em lançamentos a
crédito das contas Pis a Recuperar e Cofins a Recuperar.
Aduz que o artigo 74 da Lei no 9430/96 disciplina o tratamento a ser
dispensado aos créditos relativos a tributos ou contribuições administrados pela
Fl. 24795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
51
RFB e, uma vez existindo esta previsão legal, devem os respectivos valores serem
mantidos em contas do grupo Ativo Circulante até que seja promovida uma das
hipóteses previstas no caput (restituição, ressarcimento ou compensação de
créditos), ou na circunstância em que o contribuinte, por quaisquer razões, não
formalize o pedido de restituição, ressarcimento ou compensação, até o termo
final no prazo prescricional. A Manifesta o entendimento de que, perdendo o
direito à restituição, ressarcimento ou compensação dos créditos, deve o
contribuinte proceder à sua baixa na escrituração, excluindo os respectivos
valores das contas contábeis pertencentes ao grupo Ativo Circulante.
Porém, ressalta que a perda do referido direito creditório não é dedutível
para fins de determinação do Lucro Real e da Base de Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido porque não se enquadra na definição estabelecida
pelo artigo 47 da Lei no 4.506/1964:
[...]
Passo a me pronunciar.
Praticamente a contribuinte repetiu em sua impugnação os esclarecimentos
que prestou à fiscalização em resposta ao Termo de Fiscalização no 1. A
fiscalização em momento algum glosou créditos de PIS ou Cofins ou adentrou em
procedência de critério de rateio para sua determinação.
O motivo da autuação centra-se no entendimento de que a perda do direito
desses créditos levada a resultado foi considerada uma despesa desnecessária.
Logo, a solução da lide passa pela resposta à seguinte pergunta:
As perdas de créditos fiscais não utilizados seriam despesas desnecessários
ou não?
Comecemos pelo artigo 311 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de
2018 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/2018), dispõe sobre a
possibilidade de dedução das despesas operacionais para fins de apuração do
lucro real:
[...]
Como se observa, a legislação estabeleceu regras gerais de dedutibilidade
que devem ser analisadas caso a caso.
Uma perda pode ser considerada necessária?
Depende.
Será necessária se ela ocorreu por fator alheio à ingerência do sujeito
passivo e, para a manutenção de sua fonte produtora, terá de ser absorvida.
Dou como exemplo as perdas que constaram nas compras de café pela
contribuinte e que geraram os deságios sobre o preço constante das notas fiscais
de compra. Para os fornecedores de café esta seria uma despesa dedutível sob a
Fl. 24796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
52
ótica da legislação, já que será subtraída de sua Receita de Vendas e ocorre
normalmente em face à frequência que ocorre neste tipo de negócio.
Nessa linha de raciocínio, as perdas dos créditos fiscais não podem ser
consideradas necessárias e normais, pois é evidente que não se verificam
comumente em nenhum tipo de negócio, tampouco se apresenta de forma usual,
costumeira, ou ordinária.
Uma das alegações da contribuinte é a de que pelas Leis n° 10.833/2003 e
n° 10.637/2002, as empresas submetidas ao regime não cumulativo podem
aproveitar créditos das contribuições do PIS/Pasep e da COFINS, em relação às
operações previstas no art. 3° das referidas leis.
Realmente. Esta seria a forma mais natural do aproveitamento destes
créditos.
Mas não é só.
Conforme estipula o artigo 74 da Lei no 9.430/96, os créditos relativos a
tributos ou contribuições administrados pela SRF (atual RFB), passíveis de
restituição ou ressarcimento, poderão ser utilizados na compensação de débitos
próprios desde que também administrados pela atual RFB.
Não vejo como, diante das possibilidades legais de aproveitamento dos
créditos fiscais das contribuições de PIS e Cofins, se possa considerar normal sua
perda.
Meu voto é manter o lançamento que glosou as perdas dos referidos
direitos creditórios porque entendo, como frisou a autoridade fiscal, que estas
não se enquadram na definição estabelecida pelo artigo 47 da Lei no 4.506/1964.
[...]”
Em outra via, um dos integrantes da Turma julgadora de primeira instância divergiu
do entendimento estampado no voto do Relator, no sentido de manter a glosa de aludidas
despesas, asseverando para tanto o que segue:
“[...]
Valho-me desta declaração de voto especificamente para elucidar as razões
da minha divergência no tocante à infração descrita no item 5.2 do Termo de
Verificação Fiscal, intitulada Apropriação de Despesas Indedutíveis – Créditos
Fiscais Não utilizados –, no julgamento da qual votei por sua exoneração.
Em apertada síntese, a Fiscalização adicionou ao Lucro Real e à base da
CSLL as perdas referentes a créditos fiscais que não foram aproveitados, nem
objeto de pedido de restituição no prazo prescricional, de PIS e de COFINS sobre
receitas de exportação.
A motivação para a glosa seria o fato de que tal redução do Lucro Líquido
não constitui despesa necessária, à luz do que prevê o art. 47 da Lei 4.506/64,
como se observa na seguinte passagem do TVF:
Fl. 24797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
53
[...]
Neste ponto, ouso discordar do entendimento jurídico adotado pela
Fiscalização.
Isto, porque perdas de créditos – sejam eles de natureza tributária ou não –
devidamente contabilizados em contas do Ativo, não são classificáveis como
Despesa. Despesa é esforço econômico visando à obtenção de um benefício ou de
uma utilidade para a empresa no desempenho de sua atividade no exercício
corrente. Já as perdas são registradas quando eventos quaisquer levaram ao
perecimento de um bem ou direito, no todo ou em parte. Ou seja,
diferentemente da Despesa, a ocorrência de uma Perda nunca trará benefício
algum para a empresa.
Se perdas não trazem benefício algum à empresa, como podem ainda ser
submetidas a uma análise quanto às suas “necessidades” – própria para Despesas,
conforme previsão do citado art. 47 da Lei 4.506/64??
A resposta está no próprio TVF: a interpretação extensiva do conceito de
Despesa para alcançar também as Perdas se escora, na verdade, num juízo feito
pela Fiscalização quanto à inércia da Impugnante por não ter requerido a
restituição de tais créditos dentro do prazo prescricional, ou, ainda, por outra
razão injustificada:
5.2.14- As perdas do direito à fruição dos créditos relativos aos
tributos/contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, seja na
modalidade de restituição, ressarcimento ou compensação, por inércia do
contribuinte em adotar os procedimentos administrativos apropriados
antes do decurso do prazo prescricional, ou por qualquer outra razão,
registrada em conta contábil de despesas, não se enquadra na definição
estabelecida pelo art. 47, retro.
Por argumentar, admitamos que a perda em discussão decorresse não da
prescrição de um crédito fiscal, mas do desabamento de uma edificação da
Impugnante. Examinaria também a Fiscalização as causas do sinistro para saber se
houve alguma negligência da parte da Impugnante para se aceitar ou não o efeito
desta perda nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL?
A resposta parece-me óbvia: a legislação tributária não autoriza o
intérprete a fazer este juízo em casos do tipo. Ocorrido o decréscimo patrimonial
referente a uma perda reconhecida pela contabilidade, este repercutirá, a
princípio, na apuração fiscal.
Dito de outra forma, Perdas ou Ganhos reconhecidos contabilmente só
podem ser adicionados ou excluídos do Lucro Real e da base da CSLL na forma da
legislação tributária. Neste contexto, vale citar o disposto no art. 6° do Decreto-Lei
1.598/77:
CAPÍTULO II
Fl. 24798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
54
LUCRO REAL
Conceito
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária.
Note-se que a legislação por vezes regula qual o efeito a Perda terá sobre a
apuração do IRPJ e da CSLL. É o caso do reconhecimento de perdas no
recebimento de títulos de crédito por instituições financeiras. Por raciocínio a
contrário sensu, reforça-se que este juízo é de reserva da legislação tributária, não
podendo o intérprete invadir tal esfera de competência.
Acaso se aceite que a Fiscalização possa criar hipóteses de adição às bases
do IRPJ e da CSLL não previstas expressamente na legislação tributária, a mesma
possibilidade deverá ser admitida para ganhos porventura excluídos pelos
contribuintes em suas apurações. Estará, desta forma, aberta a caixa de pandora
das adições e exclusões no IRPJ e da CSLL, ao ter que se chamar assim a
jurisprudência para arbitrar ambas estas situações. E isto contraria o espírito das
regras do IRPJ e da CSLL, que limita ao máximo a atuação do intérprete no
reconhecimento de novas espécies de deduções exatamente para evitar o caos na
apuração deste Imposto e desta Contribuição.
Isto posto, voto por também exonerar a cobrança no tocante ao registro da
infração do item 5.2 do Termo de Verificação Fiscal. [...]”
Extrai-se dos posicionamentos acima relembrados que a controvérsia posta em
debate recai em duas vertentes de entendimento. Para a fiscalização, corroborada pelo Relator
do voto vencedor nesta parte, as perdas do direito à fruição dos créditos relativos a tributos
administrados pela RFB, por inércia do contribuinte, registrada em conta contábil de despesas,
não se enquadra nesta definição – despesa, passível de exclusão do Lucro Real e da base de
cálculo da CSLL.
Já para o r. julgador que apresentou voto divergente (vencido), aludidas perdas
não poderiam ser consideradas como despesas e, por conseguinte, não haveria se falar na
verificação da necessidade ou não, nos termos do artigo 47 da Lei no 4.506/64. Em outras
palavras, para aquele julgador, perdas de créditos – sejam eles de natureza tributária ou não –
devidamente contabilizados em contas do Ativo, não são classificáveis como Despesa,
notadamente por não se caracterizar como esforço econômico visando à obtenção de um
benefício ou de uma utilidade para a empresa no desempenho de sua atividade no exercício
corrente.
Neste cenário, em que pese os muito bem delineados fundamentos da autoridade
lançadora, ratificados pelo Acórdão recorrido, nos filiamos ao entendimento inserto no voto
vencido retro explicitado, mormente por considerar a natureza de referidos valores,
inegavelmente tidos como perdas e, nesta condição, fora do alcance da base de cálculo dos
Fl. 24799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721189/2021-17
55
tributos lançados, com fulcro no artigo 6o do Decreto no 1.578/1977, não havendo se falar,
portanto, em comprovação de despesa necessária ou não.
Nem se diga, ainda, que a caracterização de perdas não estaria devidamente
comprovada pela contribuinte, com observância dos pressupostos legais, uma vez que a
fiscalização, ao promover o lançamento não partiu dessa premissa, mas, sim, que não seria
despesa necessária, o que, em nosso entendimento, não se coaduna com a melhor
interpretação da matéria, devendo ser rechaçada a glosa realizada pela autoridade fiscal a este
título.
DAS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS
No que tange às demais alegações recursais, uma vez reconhecida a improcedência
das infrações remanescentes no auto de infração, na forma proposta acima, restam prejudicadas
as argumentações de defesa atinentes às imputações decorrentes e/ou periféricas, mormente no
que diz respeito à multa qualificada e, bem assim, pedidos alternativos, os quais caem por terra.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO DA AUTUADA, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a improcedência total do feito, revertendo totalmente as
glosas procedidas remanescentes nesta instância recursal, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 24800
DF CARF MF
Original